Tribunal: CARF
Processo: 11080.724637/2016-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALESSANDRO BRUNO MACEDO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2012 a 31/12/2013
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
O emprego dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade não autoriza o julgador administrativo a dispensar ou reduzir as multas expressas na lei, não havendo desrespeito a estes princípios quando a autuação se pauta pelo princípio da legalidade.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS. AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 2.
As autoridades administrativas, incluídas as que julgam litígios fiscais, não detêm competência para decidir sobre a inconstitucionalidade de Leis, conforme inteligência da Súmula CARF no 2.

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2012 a 31/12/2013
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. DECORRÊNCIA.
A pessoa jurídica excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional) sujeitar-se-á, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas, sendo obrigada a recolher, em decorrência, as contribuições previdenciárias patronais, inclusive, as destinadas a terceiros, incidentes sobre os valores pagos a segurados que lhe prestem serviços, nos termos da legislação vigente.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/04/2012 a 31/12/2013
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. ARTIGO 124, INCISO I, DO CTN. FRAUDE COMPROVADA EM RELAÇÃO AO CONTRIBUINTE. PARTICIPAÇÃO NA REALIZAÇÃO DO FATO GERADOR OU NA FRAUDE. COMPROVAÇÃO. SOLIDARIEDADE CARACTERIZADA.
A solidariedade de fato, prevista no artigo 124, inciso I, do Código Tributário Nacional, atinge a pessoa física ou jurídica que tenha interesse comum na situação que dá origem à obrigação tributária, sendo necessário, no entanto, que a fiscalização comprove, como no caso em análise, além do interesse econômico, a participação da pessoa a ser responsabilizada na realização do fato gerador ou em ilícito relacionado.
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações previdenciárias.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTO. ARTIGO 135, INCISO III, DO CTN. MANUTENÇÃO.
A imputação da responsabilidade tributária impõe a autoridade tributária a obrigação de efetuar a subsunção do plano fático ao plano jurídico ao responsabilizar o sócio administrador, demonstrando e comprovando quais os atos foram por esse praticados com excesso de poderes e/ou infração de lei, contrato social ou estatuto, relacionando referido(s) ato(s) a lei e/ou dispositivo do contrato social ou estatuto violados, devendo ser mantida a sujeição passiva quando a Autoridade Fiscal descreve pormenorizadamente os atos praticados com excesso de poder e contrário à lei pela pessoa física, de forma isolada da contribuinte.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. APLICAÇÃO. HIPÓTESES LEGAIS. SONEGAÇÃO. FRAUDE. CONLUIO. MOTIVOS APURADOS E DEMONSTRADOS. COMPROVAÇÃO DO DOLO.
Para que a multa qualificada seja aplicada, é necessário que haja o comportamento previsto no critério material da multa de ofício, revestido, ainda, de ação dolosa, sendo que o dolo deve ser comprovado de forma a afastar qualquer dúvida razoável quanto à sua existência, daí por que a autoridade deve demonstrar que a conduta do sujeito passivo só ganha sentido à luz de uma finalidade ilícita. No caso em análise restou devidamente comprovada.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. ARTIGO 106, INCISO III, ALÍNEA “C”, DO CTN. MULTA QUALIFICADA. PATAMAR DE 100%. ARTIGO 14 DA LEI No 14.689/2023.
De acordo com o artigo 106, inciso III, alínea “c” da Lei no 5.172, de 1966, a lei se aplica a ato ou fato pretérito não definitivamente julgado quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
O montante da multa em autuação fiscal, inscrito ou não em dívida ativa da União, que exceda a 100% (cem por cento) do valor do crédito tributário apurado deve ser cancelado, mesmo que a multa esteja incluída em programas de refinanciamentos de dívidas, sobre as parcelas ainda a serem pagas que pelas referidas decisões judiciais sejam consideradas confisco ao contribuinte.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.724637/2016-34
ACÓRDÃO
1402-007.625 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANGELA FAGUNDES DA LUZ OLIVEIRA - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2012 a 31/12/2013
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
O emprego dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade não
autoriza o julgador administrativo a dispensar ou reduzir as multas
expressas na lei, não havendo desrespeito a estes princípios quando a
autuação se pauta pelo princípio da legalidade.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS. AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS.
INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 2.
As autoridades administrativas, incluídas as que julgam litígios fiscais, não
detêm competência para decidir sobre a inconstitucionalidade de Leis,
conforme inteligência da Súmula CARF no 2.

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2012 a 31/12/2013
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. EXCLUSÃO DO SIMPLES
NACIONAL. DECORRÊNCIA.
A pessoa jurídica excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte (Simples Nacional) sujeitar-se-á, a partir do período em que
se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis
às demais pessoas jurídicas, sendo obrigada a recolher, em decorrência, as
contribuições previdenciárias patronais, inclusive, as destinadas a terceiros,
incidentes sobre os valores pagos a segurados que lhe prestem serviços,
nos termos da legislação vigente.

Fl. 5664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.625 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724637/2016-34
2
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/04/2012 a 31/12/2013
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. ARTIGO 124, INCISO I, DO
CTN. FRAUDE COMPROVADA EM RELAÇÃO AO CONTRIBUINTE.
PARTICIPAÇÃO NA REALIZAÇÃO DO FATO GERADOR OU NA FRAUDE.
COMPROVAÇÃO. SOLIDARIEDADE CARACTERIZADA.
A solidariedade de fato, prevista no artigo 124, inciso I, do Código
Tributário Nacional, atinge a pessoa física ou jurídica que tenha interesse
comum na situação que dá origem à obrigação tributária, sendo
necessário, no entanto, que a fiscalização comprove, como no caso em
análise, além do interesse econômico, a participação da pessoa a ser
responsabilizada na realização do fato gerador ou em ilícito relacionado.
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações previdenciárias.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL
OU ESTATUTO. ARTIGO 135, INCISO III, DO CTN. MANUTENÇÃO.
A imputação da responsabilidade tributária impõe a autoridade tributária a
obrigação de efetuar a subsunção do plano fático ao plano jurídico ao
responsabilizar o sócio administrador, demonstrando e comprovando quais
os atos foram por esse praticados com excesso de poderes e/ou infração
de lei, contrato social ou estatuto, relacionando referido(s) ato(s) a lei e/ou
dispositivo do contrato social ou estatuto violados, devendo ser mantida a
sujeição
passiva
quando
a
Autoridade
Fiscal
descreve
pormenorizadamente os atos praticados com excesso de poder e contrário
à lei pela pessoa física, de forma isolada da contribuinte.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. APLICAÇÃO. HIPÓTESES LEGAIS.
SONEGAÇÃO.
FRAUDE.
CONLUIO.
MOTIVOS
APURADOS
E
DEMONSTRADOS. COMPROVAÇÃO DO DOLO.
Para que a multa qualificada seja aplicada, é necessário que haja o
comportamento previsto no critério material da multa de ofício, revestido,
ainda, de ação dolosa, sendo que o dolo deve ser comprovado de forma a
afastar qualquer dúvida razoável quanto à sua existência, daí por que a
autoridade deve demonstrar que a conduta do sujeito passivo só ganha
sentido à luz de uma finalidade ilícita. No caso em análise restou
devidamente comprovada.
Fl. 5665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.625 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724637/2016-34
3
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. ARTIGO 106,
INCISO III, ALÍNEA “C”, DO CTN. MULTA QUALIFICADA. PATAMAR DE
100%. ARTIGO 14 DA LEI No 14.689/2023.
De acordo com o artigo 106, inciso III, alínea “c” da Lei no 5.172, de 1966, a
lei se aplica a ato ou fato pretérito não definitivamente julgado quando lhe
comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da
sua prática.
O montante da multa em autuação fiscal, inscrito ou não em dívida ativa da
União, que exceda a 100% (cem por cento) do valor do crédito tributário
apurado deve ser cancelado, mesmo que a multa esteja incluída em
programas de refinanciamentos de dívidas, sobre as parcelas ainda a serem
pagas que pelas referidas decisões judiciais sejam consideradas confisco ao
contribuinte.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário e na parte conhecida negar provimento, a fim de manter
integralmente os lançamentos; manter a multa de ofício qualificada aplicada, porém reduzindo
seu percentual para 100% em obediência à retroatividade benigna prevista no artigo 106, inciso II,
alínea “c”, do CTN e manter a sujeição passiva solidária das pessoas físicas e jurídicas constantes
do processo, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

(documento assinado digitalmente)
Sandro de Vargas Serpa - Presidente.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alessandro Bruno Macêdo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo
Piza Di Giovanni e Sandro de Vargas Serpa (Presidente).

Fl. 5666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.625 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724637/2016-34
4
RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife (DRJ04) que decidiu manter os
Autos de Infração para exigência das contribuições da empresa e do empregador, para outras
entidades e fundos, bem assim multa previdenciária pela não exibição de documento ou livro,
acrescidos da multa de ofício qualificada no percentual de 150% e juros de mora, no valor total de
R$ 868.206,14, apuradas no período de 04/2012 a 12/2013.
2.
Ademais disso, houve a responsabilização solidária das empresas DEFESA
PATRIMONIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, LUZ & OLIVEIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA –
EPP e JOSÉ LUIZ SANTOS DE OLIVEIRA SERVIÇOS - EPP, nos termos do artigo 124, inciso II, do
Código Tributário Nacional-CTN.
3.
Bem assim, da senhora ÂNGELA FAGUNDES DA LUZ OLIVEIRA e do senhor JOSÉ LUIZ
SANTOS DE OLIVEIRA, com base no artigo 135, inciso III, do CTN.
4.
Os Autos de Infração foram fundamentados nos seguintes termos:

Fl. 5667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.625 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724637/2016-34
5

Fl. 5668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.625 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724637/2016-34
6

Fl. 5669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.625 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724637/2016-34
7

5.
Para evitar repetições, colaciono o relatório do v. acórdão recorrido:
[...] Relatório
Tem-se em pauta impugnações dos sujeitos passivos contra autos de infração (AI), relativos às
competências 04/2012 a 13/2013, para a exigência dos seguintes tributos:

AI de contribuição da empresa e do empregador (fls. 2/18), incluindo riscos ambientais,
no valor de R$ 677.824,12;

AI de contribuição para outras entidades e fundos (fls. 19/41), no valor total de
168.951,91;

AI de multas previdenciárias: multa regulamentar pela não exibição de documento ou
livro (fls. 42/48), valor R$ 21.430,11.
Nos dois primeiros autos de infração, foram apuradas as seguintes infrações:

Valores pagos ou creditados a contribuintes individuais não oferecidos à tributação;

Rubricas a segurados empregados não oferecidas a tributação;

GILRAT sobre rubricas de empregados não oferecidas a tributação.
Fl. 5670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.625 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724637/2016-34
8
No relatório fiscal do processo (fls. 49/70), a auditoria relata que o contribuinte autuado foi
excluído do Simples Nacional, com efeitos a partir de 01/04/2012.
Informa que, no cadastro da Receita Federal, a empresa está enquadrada nas seguintes atividades
(CNAE FISCAL):
• Atividade principal: 9512-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de
comunicação;
• Atividades secundárias:
• 6209-1-00 - Suporte técnico e manutenção de serviços de tecnologia da informação
• 8011-1-01 - Empresa de segurança e vigilância
Analisando as notas fiscais de serviços emitidas pela empresa, a Fiscalização observou que os
serviços prestados em 2012 e 2013 são de portaria, limpeza, zeladoria e serviços gerais, conforme
"planilha 4 - relação de notas fiscais de prestação de serviços". Nas GFIP enviadas antes do início da
ação fiscal, constatou que o maior número de segurados é porteiro conforme Classificação Brasileira
de Ocupações (CBO), demonstrado na planilha 3 (fls. 792/836).
A auditoria afirma que o enquadramento correto no CNAE é 81.11-7/00 - Serviços combinados para
apoio a edifícios, exceto condomínios prediais.
As remunerações dos segurados foram apuradas nas GFIP, nas folhas de pagamentos e na
contabilidade, e estão discriminadas na planilha 1 (fls. 790). As remunerações dos contribuintes
individuais foram obtidas nas GFIP e estão listadas na planilha 6 (fl. 857).
O fator acidentário de prevenção (FAP), multiplicador da alíquota RAT, disponibilizado pelo
Ministério da Previdência Social, foi aplicado na razão de 1,0000 para todo o período.
Foi aplicada multa por descumprimento de obrigação acessória por ter o contribuinte apresentado
livros Diário, de 01/2012 a 12/2013, com informação diversa da realidade e também omitindo
informações. Da auditoria dos referidos livros observou-se que:
• Não existem lançamentos contábeis referentes à manutenção da sede, tais como: aluguéis,
condomínio, IPTU, luz. Em 2012, não existem lançamentos em contas de "banco contas
movimento", e em 2013, há somente um único lançamento;
• A receita bruta identificada nas notas fiscais de prestação de serviços totalizavam, em 2012,
R$ 559.479,91 e, em 2013, R$ 1.958.359,18. No entanto, na conta contábil "4.1.1.02.001 -
serviços prestados" foram registradas as receitas de R$ 397.015,08, em 2012 e, R$
1.380.693,03, em 2013. A empresa deixou de lançar como receitas, valores de vale
transporte, vale refeição e material utilizado na portaria, constantes das notas fiscais.
Portanto, foram omitidas receitas na contabilidade;
• Não existem lançamentos contábeis das retenções para a Previdência Social efetuadas nas
notas fiscais.
A auditoria arrolou como responsáveis solidárias de direito, com fundamento no art. 124, inciso II,
do CTN, as seguintes empresas:
• Defesa Patrimonial Prestação de Servicos LTDA, CNPJ 00.351.640/0001-46;
• Luz & Oliveira Prestação de Serviços Ltda - EPP , CNPJ 05.418.201/0001-27;
• José Luiz Santos de Oliveira Serviços - EPP, CNPJ 11.072.435/0001-68.
Fl. 5671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.625 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724637/2016-34
9
Para a auditoria, as empresas integram grupo econômico juntamente com a empresa Autuada.
Informa que as empresas possuem os mesmos sócios, possuem mesma direção, sede no mesmo
endereço, mesmo nome de fantasia "Defesa Patrimonial" e as atividades exercidas são as mesmas:
portaria, limpeza e serviços gerais. Diz ainda que, nas notas fiscais das quatro empresas, o logotipo
é o idêntico "Defesa Patrimonial". Além disso, o email e telefones constantes das notas são os
iguais. No cadastro do CNPJ, o nome fantasia é o identico "Defesa Patrimonial". As quatro
empresas utilizam o igual sistema de folha de pagamentos e contabilidade, licenciado para a
empresa Defesa Patrimonial, conforme consta no cabeçalho. A única contadora assina os livros
Diário de 2012 das quatro empresas.
Da análise do faturamento das quatro empresas, a auditoria constatou que o faturamento
declarado era inferior ao apurado nas notas fiscais de serviços. Das quatro empresas, três eram
optantes pelo simples (Luz & Oliveira, José Luiz EPP e Ângela Fagundes EPP). Mais: que as
empresas são impedidas de optar pelo simples conforme art. 3.o, §4.o, incisos III, IV e V, da LC n.o
123/2006. Além disso, a soma do faturamento do grupo de empresas ultrapassa o limite para
opção pelo Simples.
A auditoria conclui que a empresa fiscalizada não poderia optar pelo SIMPLES por ter um
faturamento global superior ao máximo permitido por lei. Tal subterfúgio visou diminuir as
contribuições previdenciárias devidas, declarando em GFIP opção pelo Simples. Para o Fisco, tais
fatos caracterizam a conduta dolosa do contribuinte.
Também foi atribuída responsabilidade solidária para a sra. Ângela Fagundes da Luz Oliveira, por
ser empresária individual e ao sr. José Luiz Santos de Oliveira, que possui procuração com amplos
poderes para administrar a empresa individual Ângela Fagundes da Luz Oliveira EPP. A estas
pessoas foi atribuída responsabilidade solidária por excesso de poderes, infração de lei, contrato
social ou estatuto, com fundamento no art. 135 do CTN.
Em razão da atitude dolosa narrada, a multa de ofício foi qualificada e aplicada em dobro (150%),
nos termos do art. 44, §1.o da Lei n.o 9.430/1996.
A Fiscalização instruiu o feito com cópias dos seguintes documentos: notas fiscais (fls. 90/501);
Contabilidade (fls. 502/675); GFIP (fls. 676/730); folhas de pagamentos (fls. 731/780); declaração
Simples (fls. 781/788); ato exclusão simples (fl. 789); remuneração empregados GFIP (fls. 790); dados
GFIP (fl. 791); segurados em GFIP e CBO (fls. 792/836); relação notas fiscais (fls. 837/855); resumo
notas (fl. 856); remuneração CI GFIP (fl. 857); procuração (fls. 858/859); doc. Defesa Patrimonial (fls.
860/1684); doc. José Luiz EPP (fls. 1685/3201); doc. Luz & Oliveira (fls. 3202/4567).
O contribuinte Ângela Fagundes da Luz Oliveira EPP teve ciência do lançamento em 06/07/2016 (fl.
4571).
Os responsáveis solidários foram cientificados do lançamento nas seguintes datas: Defesa
Patrimonial Prestação de Servicos LTDA, CNPJ 00.351.640/0001-46, em 06/07/2016 (fl. 4578); Luz &
Oliveira Prestação de Serviços Ltda - EPP , CNPJ 05.418.201/0001-27, em 06/07/2016 (fl. 4585); José
Luiz Santos de Oliveira Serviços - EPP, CNPJ 11.072.435/0001-68, em 06/07/2016 (fl. 4592); Angela
Fagundes da Luz Oliveira, CPF 914.484.920-68, em 07/07/2016 (fl. 4599); Jose Luiz Santos de
Oliveira, CPF 919.051.920-53, em 07/07/2016 (fl. 4606).
Em 02/08/2016, Defesa Patrimonial Prestação de Serviços Ltda; Luz & Oliveira Prestação de Serviços
Ltda - Epp e José Luiz Santos de Oliveira Serviços apresentaram impugnação conjunta (fls.
4614/4631), em face dos autos de contribuições patronais, argumentando que:
1. preliminarmente, a inexistência de responsabilidade solidária - grupo econômico:
Fl. 5672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.625 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724637/2016-34
10
1.1. as empresas impugnantes não compõem grupo econômico com o sujeito passivo,
cada uma das empresas tem suas direções, clientes, receitas, despesas e quadro de
funcionários;
1.2. a responsabilidade solidária não pode se presumir e mesmo quando pertencem ao
mesmo grupo econômico inexiste a solidariedade passiva se não provado o "interesse
comum";
2. Suspensão da exigibilidade do crédito;
3. Nulidade da notificação fiscal por cerceamento de defesa:
3.1. o AI não contém todas as informações necessárias ao perfeito conhecimento do
débito e sua apuração;
3.2. a auditora baseou-se em meras alegações para responsabilizar a reclamante;
3.3. diante da inexistência de resistência da empresa em fornecer as informações e
documentos requeridos pelo auditor, infundada a origem do débito;
4. Nulidade da notificação fiscal por não preenchimento dos requisitos para sua lavratura e
pela falta de provas. Ausente a descrição da falta imputada ao contribuinte e da situação
fática. Violação ao art. 142 do CTN. Nulidade por cerceamento de defesa (art. 59, II, do
Decreto n.o 70.235/72);
5. violação dos princípios da legalidade e da motivação;
6. Não ocorrência de grupo econômico: cada uma das empresas tem suas direções, clientes,
receitas, despesas e quadro de funcionários;
7. não inclusão dos valores a título de vale alimentação e vale transporte na base de cálculo. A
empresa é participante do PAT e assim os valores pagos a título de reembolso alimentação
não integram a base de cálculo;
8. inexistência de dívida da cota patronal incidente sobre a remuneração de empregados e
contribuintes individuais;
9. Da alíquota RAT:
9.1. a empresa está corretamente enquadrada no CNAE-FISCAL, de acordo com sua
atividade principal (tem outras secundárias). Tratando-se de prestação de serviços
variados, deve-se levar em conta a sazonalidade, não podendo basear-se em curto
espaço de tempo que é uma fiscalização;
9.2. o auto não preencheu os requisitos para o reenquadramento das atividades da
empresa;
9.3. a edição do Decreto n.o 6957/2009 se deu de forma imotivada, incoerente e
abusiva;
9.4. o FAP utilizado nas declarações está correto, não devendo ser objeto de alteração;
10. Da não omissão de receitas:
10.1. a empresa não omitiu receitas. Apenas não contabilizou o que não lhe pertence
haja vista que os valores recebidos como reembolso de vale transporte e vale
alimentação não são receitas, mas sim repasse aos seus funcionários;
10.2. são benefícios previstos em convenção coletiva e não integram a base de cálculo;
Fl. 5673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.625 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724637/2016-34
11
10.3. o pagamento dos benefícios se dá por meio eletrônico
11. Inaplicabilidade de juros moratórios pela SELIC;
12. a multa aplicada contraria os arts. 150, IV e 5.o, XXII da Carta Política. A multa de mora
deve ser limitada a 20%, conforme art. 35 da Lei n.o 8.212/1991.
Ao final, requer a suspensão da exigibilidade do crédito, abstendo-se assim este órgão administrativo
de incluir a empresa impugnante no CADIN, bem como a de emitir certidão positiva contra a
impugnante, até ser exaurida a discussão desta impugnação. Requer, ainda que seja reconhecida a
inocorrência de responsabilidade solidária e julgada improcedente a impugnação.
Com a impugnação, trouxe cópias dos seguintes documentos: procuração e identificação (fls.
4632/4646); auto de infração (fls. 4647/4698).
Na mesma data (02/08/2017), Defesa Patrimonial Prestação de Serviços Ltda; Luz & Oliveira
Prestação de Serviços Ltda - Epp e José Luiz Santos de Oliveira Serviços apresentaram segunda
impugnação conjunta (fls. 4701/4715), contestando a responsabilidade solidária relativa ao auto de
infração por descumprimento de obrigação acessória. Traz as mesmas preliminares já veiculadas na
primeira impugnação e, no mérito, alega que:
13. em que pese ter apresentado toda a documentação requerida, a autoridade considerou
deficiente os livros Diário n.o 01 e 02. Argumenta que o legislador dispôs sobre a recusa ou
sonegação de exibição de documentos ou livros, nada referindo sobre informações diversas,
tão somente autorizando a SRF a lançar o tributo de ofício, por meio de aferição indireta;
14. os livros contábeis foram adequadamente apresentados à auditoria, não caracterizando a
infração, e examinados sem prejuízo do procedimento fiscal;
15. para efeitos fiscalizatórios, é irrelevante a data em que os livros Diário foram registrados e
autenticados, desde que exibidos a tempo;
16. subsidiariamente, requer a redução da penalidade, visto que imputada sem observância
dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Com a impugnação, trouxe cópias dos seguintes documentos: procuração e identificação (fls.
4716/4730); auto de infração (fls. 4731/4768).
Também em 02/08/2016, o contribuinte Angela Fagundes da Luz Oliveira EPP apresentou
impugnação (fls. 4771/4784), contestando a infração da obrigação acessória, de conteúdo idêntico
ao da impugnação apresentada pela empresa Defesa Patrimonial.
Em 02/08/2016, Defesa Patrimonial Prestação de Serviços Ltda; Luz & Oliveira Prestação de Serviços
Ltda - Epp e José Luiz Santos de Oliveira Serviços apresentaram impugnação conjunta (fls.
4822/4838), em face do AI relativo a contribuições de terceiros, veiculando os mesmos argumentos
já argüidos nas demais impugnações e acrescentando que:
17. inexigibilidade do salário-educação: a educação é um dever do Estado, que não pode
repassar o ônus aos empresários. Contribuição inconstitucional. Além disso, tem a mesma
base de cálculo de outra contribuição, contrariando a constituição e a competência tributária,
sendo caso de bis in idem;
18. INCRA: trata-se de empresa urbana, que não pode ser tributada por não haver nexo
causal;
19. SESC e SENAC: foram criados para auxiliar aqueles que trabalham no comércio, não se
admitindo a imposição da contribuição aos que não estão diretamente ligados ao comércio;
Fl. 5674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.625 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724637/2016-34
12
20. SEBRAE: sua base de cálculo é inconstitucional pois, com a EC 33/2001, não há permissão
para a alíquota incidir sobre a folha de pagamentos.
Na mesma data 02/08/2016, Angela Fagundes da Luz Oliveira EPP juntou impugnações contestando
as contribuições para terceiros (4914/4930) e as contribuições patronais (fls. 4988/5004), de
conteúdo idêntico às impugnações apresentadas pela empresa Defesa Patrimonial.
Em, 02/08/2016, Ângela Fagundes da Luz Oliveira e José Luiz Santos de Oliveira apresentaram
impugnações conjuntas, contestando a responsabilidade passiva solidária pelas contribuições para
terceiros (fls. 5056/5072); pela multa por não exibição de livros e documentos (fls. 5137/5150); as
contribuições patronais (fls. 5195/5267). Apresentam as mesmas razões contidas nas impugnações
da empresa Defesa Patrimonial, aduzindo adicionalmente:
21. Preliminar de nulidade do lançamento por inexistência de responsabilidade solidária: a
auditora não especifica em qual afronta a lei ou estatuto social incorreram os impugnantes
nem comprova o dolo ou infração a lei.
Com a impugnação, trouxe cópias dos seguintes documentos: procuração e identificação (fls.
5212/5218); auto de infração (fls. 5219/5263); inscrição no PAT (fls. 5264/5267).
[...] (grifos nossos)
6.
A DRJ/REC (DRJ04) proferiu o v. acórdão recorrido de fls. 5291/5318, julgando
parcialmente procedente a Impugnação, a fim de afastar a responsabilidade das pessoas jurídicas
apontadas como solidárias pelo AI de contribuição para outras entidades e fundos, mantendo a
responsabilidade em relação aos demais Autos de Infração; manter a responsabilidade das
pessoas físicas apontadas como solidárias por todos os Autos de Infração; e manter integralmente
o crédito tributário lançado, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2012 a 31/12/2013
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. DECORRÊNCIA.
A pessoa jurídica excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional sujeitar-se-á, a partir
do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às
demais pessoas jurídicas, sendo obrigada a recolher, em decorrência, as contribuições
previdenciárias patronais, inclusive as destinadas a terceiros, incidentes sobre os valores pagos a
segurados que lhe prestem serviços, nos termos da legislação vigente.
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si,
solidariamente, pelas obrigações previdenciárias.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
Tem expressa previsão legal a aplicação da taxa Selic para fixação dos juros moratórios para
recolhimento do crédito tributário em atraso.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
SIMPLES. EXCLUSÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INOCORRÊNCIA.
Fl. 5675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.625 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724637/2016-34
13
No âmbito do processo administrativo, o efeito suspensivo deve estar expresso em lei. Não existe
previsão legal para a suspensão dos efeitos da exclusão do Simples Nacional por meio de Ato
Declaratório. O CTN, art. 151, inciso III somente determina a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2012 a 31/12/2013
NULIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. ATO ADMINISTRATIVO
REGULARMENTE EMITIDO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
O ato administrativo de exclusão do Simples Nacional que obedece a todos os requisitos essenciais
de validade legal, expondo de forma clara e precisa o motivo da exclusão a que se refere, permite o
pleno exercício do contraditório e da ampla defesa ao interessado e atende aos princípios
constitucionais.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A fase litigiosa do procedimento administrativo somente se instaura com a manifestação de
inconformidade ao ato administrativo de exclusão, momento em que poderá ser exercido
plenamente o direito de defesa, no qual serão considerados os motivos de fato e de direito, os
pontos de discordância e as provas apresentadas. Constatado que o procedimento fiscal cumpre os
requisitos da legislação de regência, proporcionando a ampla oportunidade de defesa, resta
insubsistente a preliminar de nulidade suscitada.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2012 a 31/12/2013
INFRAÇÃO À LEI. ADMINISTRADORES. MANDATÁRIOS. RESPONSABILIDADE.
Os administradores (diretores ou gerentes) e os mandatários (procuradores) são pessoalmente
responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. CTN. DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA.
A suspensão da exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151, III do CTN é inerente à apresentação
de impugnação ou manifestação de inconformidade contra a imputação fiscal.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/04/2012 a 31/12/2013
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS OU INFORMAÇÕES DEFICIENTES. INFRAÇÃO. MULTA.
Constitui infração deixar a empresa de exibir documentos e/ou livros relacionados com fatos
geradores de contribuições previdenciárias, quando devidamente solicitados pela fiscalização, ou
apresentar livro ou documento de forma deficiente (que não atenda as formalidades legais exigidas,
que contenha informação diversa da realidade ou que omita informação verdadeira).
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/04/2012 a 31/12/2013
CONTRIBUIÇÕES PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS (TERCEIROS). GRUPO ECONÔMICO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA.
Fl. 5676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.625 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724637/2016-34
14
Não há solidariedade das empresas integrantes de grupo econômico com relação as obrigações
tributárias relativas a contribuições destinadas a outras entidades e fundos (terceiros), por falta de
disposição legal nesse sentido.
7.
Inconformados com o v. acórdão a quo, a contribuinte e todos os responsáveis
solidários interpuseram recurso.
8.
A contribuinte interpôs o Recurso Voluntário de fls. 5411/5435, já os responsáveis
solidários: DEFESA PATRIMONIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA., JOSÉ LUIZ SANTOS DE OLIVEIRA
SERVIÇOS -EPP, LUZ & OLIVEIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA – EPP, ÂNGELA FAGUNDES DA LUZ
OLIVEIRA e JOSÉ LUIZ SANTOS DE OLIVEIRA, anexaram defesa às fls. 5457/5481, fls. 5501/5525, fls.
5546/5570 e fls. 5598/5622, respectivamente.
9.
Como trata-se de recursos idênticos, elaborados pelo mesmo patrono, com os
mesmos argumentos trazido nas Impugnações de fls. 4614/4631, 4701/4715, 4771/4784,
4822/4838, 4914/4929, 4988/5004, 5056/5072, 5137/5150 e 5195/5211, serão analisados como
se um só fossem. As alegações, em síntese, foram as seguintes:
i.
Preliminares:
i.i “SUSPENSÃO DA EXEGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO”, afirma que:
“(...) Uma das formas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário diz
respeito aos recursos voluntários. Durante o processo administrativo tributário,
o contribuinte não seja obrigado a pagar a exigência fiscal enquanto estiver
discutindo a exigibilidade do débito. Este raciocínio encontra seu alicerce
Constitucional no art. 59, XXXIV, "a" da CFB/88 in verbis: (...)”;
“(...) Os princípios elencados a seguir, representam, em seu conjunto,
verdadeira conditio sine qua non da validade constitucional do processo
administrativo tributário brasileiro, justamente por encontrarem fulcro
constitucional no art. 52, incisos LIII, LIV e LV, da CF/88: a) direito de
impugnação administrativa à pretensão fiscal (art. 59, LIV); b) direito a
autoridade julgadora competente (art. 59, LIII); c) direito ao contraditório (art.
52, LV); d) direito à cognição formal e material ampla (art. 59, LV); e) direito à
produção de provas (art. 52, LV); f) direito a recurso hierárquico (art. 52, LV).
Durante a discussão administrativa do tributo, o contribuinte terá a seu favor
a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. (...)”;
“(...) As impugnações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo, suspendem a exigibilidade do crédito tributário
conforme disposto no art. 151, III do CTN: (...)”;
“(...) Vale lembrar que a constituição do crédito tributário, só será definitiva
quando a decisão do processo administrativo estiver finalizada. Porem,
conforme o art. 156, IX do CTN, in verbis, for favorável ao contribuinte, o crédito
tributário será extinto: (...)”;
Fl. 5677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.625 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724637/2016-34
15
“(...) Vale destacar que o STJ pacificou a matéria editando a súmula no 373: "É
ilegítimo a exigência de depósito prévio para admissibilidade de recurso
administrativo." Portanto, o presente recurso suspende a exigibilidade do
crédito tributário nos termos do artigo 151, inciso III do CTN e princípios
constitucionais (...)”;
i.ii “NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO FISCAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA”, afirma
que:
“(...) O Auto de Infração não contém todas as informações necessárias ao
perfeito conhecimento do ato, bem como não preenche os requisitos elencados
na legislação própria, não merecendo, portanto, prosperar. Assim, está inserido
em total nulidade o documento ora recorrido (...)”;
“(...) Com efeito, a defesa da empresa foi obstaculizada, pois não são oferecidos
elementos suficientes que possam permitir a realização do contraditório e da
ampla defesa, uma vez que nem ao menos lhe foi oportunizado depoimento
junto a Gerência Regional de Porto Alegre (...)”;
“(...) Ora, fica evidente o equívoco por parte da autoridade reclamada em
basear-se em meras alegações para responsabilizar a empresa e autuá-la para
pagar um débito que não gerou e de que não tem responsabilidade. Conforme
já referido, a empresa encontra-se em situação regular perante o fisco e vem
cumprindo com sua obrigação tributária (...)”;
“(...) O presente ato declaratório executivo encontra-se eivado de nulidade, pois
não demonstra com clareza a sua idoneidade diante da situação em que foi
gerado, eivado, portando de pontos duvidosos (...)”;
“(...) O agente fiscal responsável por formalizar a representação fiscal com fins
de exclusão do regime simplificado de tributação deveria ter oportunizado e
esclarecido as questões sobre a sociedade empresária manifestante, já que
durante a fiscalização não esboçou ter concluído qualquer situação que a
levasse a requisitar a exclusão da empresa do regime simplificado de
tributação. A empresa somente ficou ciente de tal situação após a publicação
do ato (...)”;
“(...) É notário que, para possibilitar a ampla defesa do contribuinte, faz-se
necessária a discriminação pormenorizada da origem e natureza dos débitos,
pois somente assim a recorrente terá possibilidade de se defender plenamente
(...)”;
“(...) Por se tratar o ato administrativo, portanto vinculado, pois a lei estabelece
requisitos para o alcance de sua validade, a imprecisão, a falta de clareza e os
erros existentes, já identificados, nulificam todo o procedimento. Se a lei fala
em obrigatoriedade dos requisitos não poderá a autoridade administrativa,
compulsoriamente e sem poderes para tanto, se desvirtuar de tal comando
legal (...)”;
“(...) Neste sentido é a doutrina pátria, conforme se depreende da lição do
mestre HELY LOPES MEIRELLES, quando trata dos atos vinculados (...)”;
Fl. 5678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.625 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724637/2016-34
16
“(...) Acrescenta também, EDUARDO MARCIAL FERREIRA JARDIM, na obra
Dicionário Jurídico Tributário, pg. 114, quando discorre acerca da nulidade do
ato administrativo, in verbis: (...)”;
“(...) Diante da inexistência de resistência da empresa em fornecer as
informações e documentos requeridos pela Auditora-fiscal da Receita,
infundada a conclusão pela exclusão do regime simplificado e consequente
expedição do ato administrativo, por não ter o procedimento fiscal respeitado
a legislação pertinente, como que também o direito de defesa da recorrente
ficou totalmente obstaculizado, ferindo os direitos constitucionais assegurados
pela Carta Maior de nosso país, do contraditório e da ampla defesa (...)”;
“(...) A Constituição Federal existe para ser cumprida por todos, razão pela qual
o impugnado deve obedecer os princípios nela insculpidos. Neste sentido,
leciona Celso Antônio Bandeira de Mello, na Revista Ajuris (...)”;
“(...) O cerceamento de defesa efetuado é prejudicial, pois a empresa não
consegue evidenciar de forma clara e precisa modo de apuração dos valores
apontados no procedimento fiscal que concluiu pela sua exclusão do Simples
Nacional. O ato lavrado foi completamente de contrário ao que dispõe a
Constituição Federal em seu art. 59, LV (...)”;
“(...) Claramente se percebe que a legislação constitucional veio assegurar a
todos o direito de exercer a ampla defesa e o contraditório. Porém, não foi o
que aconteceu no caso em tela. Destarte, merece reforma o acórdão da
Delegacia que já que nulo é o ato declaratório executivo emanado contra a
empresa manifestante, pois não se coaduna com as normas emanadas na
Constituição Federal de 1988 (...)”;
i.iii “NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO FISCAL POR NÃO PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS PARA SUA LAVRATURA”, afirma que:
“(...) Constitui requisito essencial do Auto de Infração/ato administrativo, peça
básica do contencioso tributário, a exata descrição da falta imputada ao
contribuinte, bem como descrição minuciosa e extreme de dúvidas da situação
fática imputada ao autuado. Quando a descrição do fato infringente se
apresenta de modo distorcido ou impreciso, compromete o ajustamento do fato
concreto à Lei e, por via de consequência, invalida o lançamento de ofício
contido no referido Auto de Infração (...)”;
“(...) Como já exposto, foram atribuídos à recorrente, fatos inverídicos. A
autuada não contrariou e nem violou os dispositivos legais dados como
infringidos, portanto, espera pela anulação o presente auto de lançamento, que
se encontra totalmente ao contrário a legislação tributária. O entendimento
esposado encontra respaldo no art. 142 do Código Tributário Nacional, ao qual
o nosso Regulamento deve total obediência, in verbis transcrito (...)”;
“(...) A presente notificação fiscal deve ser considerada nula pela falta de provas
que embasassem o lançamento efetuado (...)”;
“(...) Na tessitura do presente contencioso, verifica-se que os fiscais que
realizaram a autuação, ao formalizarem a ação fiscal, incorreram em falta que
Fl. 5679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.625 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724637/2016-34
17
viciou todo o processo, qual seja, a equivocada identificação do fato infringente,
comprometendo a exigibilidade do ato administrativo, face não se perfilarem
elementos capazes de que se pudesse proceder com segurança e certeza, a
ocorrência da hipótese de incidência como descrito na legislação. Merecendo
ser reformado o acórdão neste ponto, julgando pela anulação da notificação
fiscal aqui discutida, por não ter qualquer respaldo (...)”;
i.iv “VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA MOTIVAÇÃO”, afirma que:
“(...) O caput, do artigo 37 da Constituição Federal de 1988, determina como
um dos princípios da administração pública e atributo necessário do ato
administrativo o respeito ao Princípio da Legalidade (...)”;
“(...) Além disto, a Lei Maior e o próprio CTN estabelecem que os tributos devem
ser exigidos na forma da lei, sem a qual será inconstitucional e ilegal a sua
cobrança, assim como ser a atividade administrativa do Lançamento vinculada
as previsões legais, nos termos do inciso II, do artigo 5o e inciso I do artigo 150,
ambos da CF/88, e inciso I do artigo 97 e parágrafo único do artigo 142 do CTN
(...)”;
“(...) Tais exigências têm por objetivo garantir ao administrado que anteveja a
adequação do Lançamento realizado as normas jurídicas vigentes no
ordenamento, principalmente quanto à procedência da exigência do tributo
objeto da autuação lavrada, a sua responsabilidade e etc (...)”;
“(...) O resultado dessa assertiva é a nulidade das autuações lavradas contra as
empresas Substituídas, por terem sido praticadas sem o arcabouço da
legalidade em vista do Erro de Direito cometido. Sobre este aspecto são as
considerações do saudoso Gilberto de Ulhôa Canto: (...)”;
“(...) No mesmo sentido, são as seguintes ementas de decisões administrativas
do Egrégio Conselho de Contribuintes (...)”;
“(...) Importante referir também que um dos elementos necessários do ato
administrativo é a motivação pela descrição exata e precisa dos motivos de fato
e de direito que lhe serviram de fundamento, a falta desses motivos resulta a
prática de ato administrativo imotivado e, consequentemente, sem motivação,
acarretando a sua nulidade insanável (...)”;
“(...) Sob este prisma, do Erro de Direito ocorrido nas autuações fiscais lavradas
na situação exposta neste trabalho, resulta a nulidade deste ato administrativo
por falta de motivação. Sobre este fato são as palavras de ilustres juristas (...)”;
“(...) O Superior Tribunal de Justiça confirma o entendimento de que a falta de
motivos - motivação - é razão da nulidade do ato administrativo, conforme
comprova a seguinte transcrição (...)”;
“(...) Desse modo cabe reforma do acórdão já que não há como levar adiante
este a conclusão da auditora na representação fiscal (...)”;
ii.
Mérito:
Fl. 5680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.625 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724637/2016-34
18
ii.i “DA INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - GRUPO ECONÔMICO”,
afirma que:
“(...) Não merece prosperar a aplicação de existência de grupo econômico, pois
as empresas ali citadas, não compõem grupo econômico com a ora recorrente,
cada uma tem suas respectivas direções, bem como seus clientes, receitas e
despesas e quadro de empregados (...)”;
“(...) Logo cada uma das empresas ali elencadas arca com as suas obrigações
financeiras e tributárias de maneira separada, não sendo misturadas, logo não
pode uma ser responsável por suposta infração da outra (...)”;
“(...) A conclusão exposta pela auditora fiscal é um equívoco causado apenas
pelas empresas estarem localizadas no mesmo endereço (...)”;
“(...) Entretanto, cada uma delas, tem sua direção e estrutura organizacional.
Não se pode nem concluir serem elas coligadas ou controladas, pois uma não
faz parte do quadro societário da outra (...)”;
“(...) Ademais a empresa recorrente, tem suas receitas e quadro de pessoal
próprio, tanto que ao que tudo indica pela fundamentação da auditora fiscal ela
não vislumbrou qualquer dificuldade para fiscalizar a empresa em questão (...)”;
“(...) Assim, na representação fiscal lavrada e que agora se recorre decorre
apenas de uma tese para tentar compelir tanto a autuada como as demais
empresas ao pagamento de seu lançamento equivocado, conforme será
fundamentado abaixo (...)”;
ii.ii “DA INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDARIA DAS PESSOAS FISICAS
POR AFRONTA A LEI OU ESTATUTO SOCIAL”, afirma que:
“(...) Não merece prosperar a aplicação de afronta a lei ou estatuto social, no
relatório fiscal a auditora da Receita não especifica qual afronta a lei ou
estatuto social incorreu as impugnantes para que serem elencadas como
responsáveis solidários com o sujeito passivo elencado no auto de infração (...)”;
“(...) Imperioso salientar que é obrigação do ente tributante ser claro e
específico, ademais nessa situação que é uma exceção no ordenamento
tributário e exige o preenchimento de todos os requisitos constantes no artigo
135, III do Código Tributário Nacional, esses que a auditora fiscal não conseguiu
qualificar terem sido preenchidos. A conclusão exposta pela auditora fiscal é um
equívoco causado apenas por serem os impugnantes sócios da empresa
autuada (...)”;
“(...) Entretanto, não é por ser sócio ou administrador de uma empresa autuada
que se pode elencar as pessoas físicas dos sócios como responsáveis solidários
no pagamento do tributo lançado, ainda mais quando o sujeito passivo se
mantém plenamente ativo. A empresa que é o sujeito passivo da autuação tem
Fl. 5681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.625 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724637/2016-34
19
suas receitas e quadro de pessoal próprio, sendo esse administrado pelos sócios
aqui impugnantes, tanto que ao que tudo indica pela fundamentação da
auditora fiscal ela não vislumbrou qualquer dificuldade para fiscalizar a
empresa em questão (...)”;
“(...) Cabe ainda salientar não ter a auditora fiscal comprovado o dolo, ou
infração a lei por parte dos aqui impugnantes, que os fizessem ser elencados
como responsáveis solidários, o que transparece é ter a representante estatal
não ter encontrado qualquer óbice a fiscalização e mesmo assim perquirir
erroneamente a pessoa física dos sócios. Assim, a auditora sustenta no auto de
infração que lavrou e que agora se questiona apenas uma tese para tentar
compelir tanto a autuada como JOSÉ LUIZ SANTOS DE OLIVEIRA e ANGELA
FAGUNDES DE OLIVEIRA ao pagamento de seu lançamento equivocado,
conforme será fundamentado abaixo (...)”;
ii.iii “DA NÃO OCORRÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO”, afirma que:
“(...) Mesmo considerando certo o acolhimento da preliminar já suscitada, por
garantia, repte aqui a recorrente em sua defesa que não deve prosperar a
aplicação de existência de grupo econômico, pois as empresas ali citadas, não
compõem grupo econômico com a ora impugnante, cada uma tem suas
respectivas direções, bem como seus clientes, receitas e despesas e quadro de
empregados. Assim, deve ser reformado o acórdão neste ponto (...)”;
ii.iv “DA INEXISTÊNCIA DE DIVIDA DA COTA PATRONAL SOBRE AS REMUNERAÇÕES
DOS EMPREGADOS”, afirma que:
“(...) Equivoca-se a decisão que julgou a impugnação, sobre a existência de
débito de cota patronal, sobre os valores lançados, pois conforme toda a
documentação anexada ao termo de fiscalização (notas, guias de pagamento
de impostos, livro diário entre outros), resta claramente comprovado que a
empresa recorrente quitou todas suas obrigações tributárias! A referida
quitação se dá tanto referente aos valores devidos das contribuições
previdenciárias da "cota" dos empregados, ao qual apenas cabe reter e
repassar a autarquia previdenciária, bem como as contribuições que se refere a
"cota" patronal ou empregador, que se calcula sobre as remunerações,
subtraídos os descontos legais existentes (...)”;
“(...) Desse modo, não há valores pendentes de pagamento como sustenta
equivocadamente o auto de infração aqui recorrido. Como se verifica na
documentação anexa, a empresa sempre prezou pelo pagamento dos valores
incidentes (...)”;
“(...) Desse modo, resta impugnado a suposta pendência previdenciária arguida
pela auditora fiscal, por estarem devidamente contabilizadas e pagas às
Fl. 5682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.625 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724637/2016-34
20
contribuições previdenciárias "cota" patronal sobre as remunerações dos
empregados, como declarado em GFIP. Devendo assim, ser modificada a
decisão exaurida pela Delegacia que confirmou o auto no ponto recorrido (...)”;
ii.v “DA INEXISTÊNCIA DE DIVIDA DA COTA PATRONAL SOBRE AS REMUNERAÇÕES
DE SEGURADO INDIVIDUAL”, afirma que:
“(...) Diferentemente do sustentado do auto de infração, a empresa recorrente
sempre efetuou a declaração do "pró-labore" e assim realizava o recolhimento
tanto do valor retido da remuneração paga, assim como da parcela que lhe
competia integralizar ao sistema de custeio da seguridade social, como previsto
na carta Magna e legislação pertinente que a regula (...)”;
“(...) Portanto, exigir o que já fora pago é claramente um bis in idem, ou seja,
flagrante ataque aos preceitos tributários, restando equivocado o auto de
infração em sua totalidade, ainda mais neste ponto. Não pode o contribuinte
injustificadamente, pois já fundamentada nulidades no auto de infração, ser
compelido a pagar por algo que considera estar quitado (...)”;
“(...) A fiscalização ocorrida se julga plena, entretanto caso esteja certa,
também não demonstra o suposto equivoco ao contribuinte, como modo de
fazer com que este não erre mais. Assim, cabe provimento ao presente recurso
neste ponto (...)”;
ii.vi “DA INEXISTÊNCIA DE DIVIDA DA COTA PATRONAL SOBRE AS REMUNERAÇÕES
DE SEGURADO INDIVIDUAL NÃO DECLARADO EM GFIP”, afirma que:
“(...) Como já mencionado no tópico acima a impugnante sempre efetuou a
declaração do "pró-labore" e assim realizava o recolhimento tanto do valor
retido da remuneração paga, assim como da parcela que lhe competia
integralizar ao sistema de custeio da seguridade social. Desse modo, evitando a
ocorrência de tautologia, apenas remete ao tópico anterior, com a finalidade de
impugnar o valor lançado pela auditora fiscal referente a ao período de
01/04/2012 e 31/12/2013. Cabendo ser reformada a decisão de primeiro grau
administrativo (...)”;
ii.vii
“DO
NECESSÁRIO
ABATIMENTO/COMPENSAÇÃO
DOS
VALORES
DEVIDAMENTE RETIDOS PELOS TOMADORES DE SERVIÇO E DESTACADOS EM
NOTA FISCAL”, afirma que:
“(...) A auditora fiscal que autuou a empresa recorrente demonstrou tamanha
voracidade em fazer lançamento tributário, que mesmo que predomine o
entendimento de que deva ser mantido o auto de lançamento, deve também ser
feito o abatimento de todos os valores que a empresa teve retido pelos seus
Fl. 5683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.625 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724637/2016-34
21
tomadores de sérvio e que conforme notas fiscais de fls. 90 a 501 dos autos
deste processo, foram devidamente destacadas as suas retenções (...)”;
“(...) A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção no ato da quitação
da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços, poderá
compensar o valor retido quando do recolhimento das contribuições
previdenciárias, inclusive as devidas em decorrência do décimo terceiro salário,
desde que a retenção esteja: li - destacada na nota fiscal, na fatura ou no recibo
de prestação de serviços ou que a contratante tenha efetuado o recolhimento
desse valor (...)”;
“(...) Não fazer o abatimento é causar um "bis in idem", haja vista que a fiscal
apenas fez o lançamento exatamente sobre as notas fiscais apresentadas, mas
estranhamente se omitiu sobre os valores retidos em nota fiscal. Visando buscar
a compensação desses valores, que como previsto em legislação o tomador de
serviço retém, vem a recorrente anexar planilha onde demonstra os valores
mensalmente, feito isso sobre as notas fiscais. (...)”;
“(...) Contabilizando-se o montante a ser abatido de R$ 112,491,61 (cento e
doze mil, quatrocentos e noventa e um reais e sessenta e um centavos). Assim,
requer seja ordenada a correção do auto de lançamento com o correto
abatimento das retenções demonstradas em notas fiscais, para garantir o não
"bis in idem" (...)”;
ii.viii “DA NÃO INCLUSÃO DOS VALORES A TITULO DE VALE ALIMENTAÇÃO E VALE
TRANSPORTE NA BASE DE CALCULO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS”,
afirma que:
“(...) A empresa autuada é participante do Programa de Alimentação do
Trabalhador -PAT, conforme documento anexo, desse modo os valores
recebidos a título de reembolso de vale alimentação, não devem integrar a base
de cálculo das contribuições previdenciárias, pois não representam receita, mas
sim a compensação de valores pelo tomador de serviço de valores já
desembolsados pela empregadora e prestadora de serviço com o pagamento do
mês corrente ao trabalhador do vale alimentação e vale transporte (...)”;
“(...) Como demonstrado, os valores intitulados reembolso de vale alimentação
e vale transporte não são receita para a empresa autuada, muito menos
integram a base de cálculo das contribuições previdenciárias, pois NÃO são
parte da remuneração dos empregados! (...)”;
“(...) Sobre o vale alimentação, a empresa integra o PAT, sendo assim isenta de
contribuições previdenciárias quanto a esse valor pago ao empregado. Quanto
ao vale transporte, esse é regulado em legislação própria e jamais teve caráter
Fl. 5684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.625 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724637/2016-34
22
remuneratório, pois desde a sua concepção ele tem caráter indenizatório, nunca
sendo discutido um possível caráter remuneratório (...)”;
“(...) Diferentemente do que diz o acórdão que julgou a impugnação, RESTA
PLENAMENTE COMPROVADO NO PROCESSO OS PAGAMENTOS RELATIVOS A
VALE ALIMENTAÇÃO E VALE TRANSPORTE NAS FLS., sendo esses os
comprovantes de pagamento juntados ao presente processo administrativo
(...)”;
“(...) Imperioso mencionar que o processo tem uma característica una, ou seja
eles devem ser compreendido como um todo, referidos documentos por já
terem sidos entregues durante a auditoria e estarem anexados ao processos,
não carece a tautologia de anexa-los novamente. Portanto os valores pagos a
esses títulos não podem ser incluídos na base de cálculo das contribuições
previdenciárias, devendo ser reformada a decisão a quo (...)”;
ii.ix “DA NÃO OMISSÃO DE RECEITAS”, afirma que:
“(...) Não merece prosperar a tese da auditora fiscal, quanto a omissão de
receitas, pois a empresa não omitiu receitas, ela apenas não contabilizou o que
não lhe pertence, haja vista que valores recebidos como reembolso de vale
transporte e vale alimentação, não são receitas, mas sim repasse aos
funcionários (...)”;
“(...) Esse mecanismo se faz necessário, pois quando uma empresa contrata a
manifestante, essa contrata funcionários para suprirem a necessidade do
cliente e desde a sua contratação o funcionário faz jus ao recebimento do vale
alimentação e vale transporte, entretanto a empresa somente será paga pelo
cliente desse valor já despendido no momento que o cliente pagar pelos
serviços prestados (...)”;
“(...) Assim, não se pode considerar receita aquilo que não entra com a
finalidade de pagamento pelos serviços prestados. Como bem mencionado nos
documentos fiscais, esses valores dizem respeito ao reembolso de valores já
desembolsados e de direito dos empregados (...)”;
“(...) Necessário, mencionar que são benefícios previstos em convenção coletiva
e que já foram objeto de análise dos tribunais superiores e do próprio CARF,
onde é predominante o entendimento que esses valores não são receitas da
empresa, bem como não integram a base de cálculo das contribuições
previdenciárias conforme já mencionado acima (...)”;
“(...) Imperioso ainda que o pagamento desses de benefícios se dá por meios
eletrônicos, ou seja, o valor do vale transporte é creditado via sistema TRI da
Prefeitura de Porto Alegre, onde o funcionário recebe o crédito em um cartão
Fl. 5685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.625 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724637/2016-34
23
exclusivo recebido única e exclusivamente para uso como vale transporte. O
vale alimentação ocorre por meio de crédito através da empresa Green card
S/A, e ele deve ser usado único e exclusivamente para aquisição de alimentos
como preceitua a Lei 6.321/76 que regulamenta o Programa de Alimentação do
Trabalhador - PAT, esse que já prevê benefícios fiscais as empresas que o
aderirem como é caso (comprovante em anexo) (...)”;
ii.x “DO ENQUADRAMENTO DA EMPRESA NO CNAE FISCAL”, afirma que:
“(...) A auditora fiscal no auto de infração, até mesmo o enquadramento da
recorrente no Código Nacional de Atividade Econômica - CNAE FISCAL tenta
imputar a empresa uma suposta intenção desta de se enquadrar de maneira
diversa. Entretanto, ocorre que a empresa está corretamente enquadrada na
sua atividade principal, tendo ainda outras atividades como secundárias (...)”;
“(...) É sabido, que uma empresa no decorrer de suas atividades pode acabar
tendo mais êxito em uma de suas atividades, mais do que em outras atividades
registradas. Além do mais, tratando-se de prestação de serviços variados, deve
se levar em consideração a necessidade momentânea do mercado, a
sazonalidade, não podendo basear-se em curto espaço de tempo que é o
período de uma fiscalização. Dessa maneira, não procede o auto de infração em
questionar o correto enquadramento no CNAE-FISCAL (...)”;
ii.xi “DA INCOERÊNCIA DO REENQUADRAMENTO E AINDA AUMENTO DA
ALIQUOTA DA RAT”, afirma que:
“(...) Em decorrência à inobservância de parâmetros a auditora fiscal acabou
por alterar o CNAE classificando como sendo de risco grave, ou seja, tributadas
pela alíquota de 3%, devido às alterações promovidas pelo art. 20 do Decreto
n.° 6.957/2009, que modificou o anexo V do Regulamento da Previdência Social.
Tal auto de infração não preencheu os requisitos para que o reenquadramento
das atividades classificadas na CNAE fosse realizado, e por consequência, as
alíquotas majoradas (...)”;
“(...) Por tais razões, não há como não concluir que a edição de tal Decreto se
deu de forma totalmente imotivada, incoerente e abusiva, com o objetivo de,
salvo melhor juízo, aumentar a arrecadação, além de desvirtuar a tributação e
ensejar em desvio de poder/finalidade tendo a alíquota do RAT da recorrente
aumentada de 2% para 3% (...)”;
“(...) Do exame da fundamentação do auto de infração, bem como da
regulamentação da referida contribuição não é possível compreender porque
uma determinada atividade está classificada em um grau de risco e não em
outro, ou porque atividades similares possuem RAT distintos. Nesse sentido,
para melhor comprovar a falta de critério da nova classificação das atividades
Fl. 5686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.625 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724637/2016-34
24
das subclasses do CNAE promovidas Regulamento da Previdência Social, a
recorrente deve recolher a alíquota de 2% como diz sua classificação no CNAE
(...)”;
“(...) Portanto, incorreta a mudança de classificação da recorrente no CNAE e
consequentemente a alteração da alíquota do RAT efetuada no auto de
infração, cabendo a esse conselho reformar a decisão da Delegacia de
Julgamento (...)”;
ii.xii “DO FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAP”, afirma que:
“(...) Nesse contexto, aqui mais uma vez estamos discutindo uma flagrante
ilegalidade, haja vista que como já argumentado no item sobre a RAT, o
enquadramento no CNAE principal deve se manter o atual, logo o fator
acidentário está correto o utilizado pela empresa em suas declarações, não
devendo ser objeto de alteração, cabendo a esse conselho reformar a decisão
da Delegacia de Julgamento (...)”;
ii.xiii “DA IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA EM RELAÇÃO AS
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A OUTROS FUNDOS E ENTIDADES”, afirma que:
“(...) Por plena falta de previsão legal e até mesmo pela exclusão da
responsabilidade solidária quanto as contribuições destinadas a outras
entidades e fundos, merece ser dado provimento ao presente recurso para
excluir a responsabilidade solidária quanto aos débitos dessa natureza. Para
esclarecer o assunto, cumpre colacionar o previsto no artigo 151, §29, I da
Instrução Normativa no 971 de 13 de novembro de 2009: (...)”;
“(...) Desse modo, requer a recorrente, sejam excluídos os valores referentes as
aludidas contribuições a outras entidades ou fundos de responsabilização
solidária aos demais interessados autuados no presente auto de infração, com
vista a restrita legalidade. (...)”;
ii.xiv “DA INEGIBILIDADE DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA A TERCEIROS - FUNDO
NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - SALÁRIO EDUCAÇÃO”, afirma
que:
“(...) Não se pode autuar a empresa por uma contribuição flagrantemente
inconstitucional! Com o advento da Constituição de 1988, a educação passou a
ser um direito de todos os cidadãos e um dever do Estado, não pode o Estado
Brasileiro querer repassar esse ônus ao já excedentemente tributados
empresários e empresas. Já existem inúmeros impostos para que se possa arcar
com os custos do Estado, incluindo aí os valores necessários para a educação
(...)”;
Fl. 5687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.625 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724637/2016-34
25
“(...) Se não estamos aqui tratando de garantir com o chapéu alheio, onde se
garante um direito e o dever é repassado à terceiro. Ademais estamos aqui
falando se uma contribuição que se utiliza da mesma base de cálculo de outra,
mais uma vez contrariando a constituição e a competência tributária, podendo
ser considerado um caso clássico de bis in idem (...)”;
“(...) Desse modo, resta demonstrado a ilegalidade/inconstitucionalidade sobre
a cobrança bem como sobre a autuação efetuada referente a presente
contribuição/salário educação, sendo assim indevida a cobrança do mesmo.
Portanto deve ser provido o recurso no ponto ora recorrido (...)”;
ii.xv “DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA A OUTRAS ENTIDADES - INCRA”, afirma que:
“(...) Nesse contexto, aqui mais uma vez estamos discutindo um flagrante
constitucional, haja vista que estamos tratando de uma empresa urbana e que
em nada se envolve com atividades rurais, assim não se pode tributar terceiro
que nada tem com a relação tributária. Pois se não estamos correndo o risco de
beirarmos o confisco estatal, pois se aceitarmos que pode uma empresa urbana
ser tributada sobre matéria peculiar a uma questão rural, logo estaremos ao bel
prazer do Estado para tributar de maneira como bem entender qualquer
situação fática tenha ela relação ou não entre o contribuinte e o destino (...)”;
“(...) Claro que sabemos que existem tributos aos quais não estão vinculados a
uma finalidade específica, mas em tese pelo menos, eles tem uma relação, seja
pela receita ou propriedade, por exemplo no momento de declarar e pagar
imposto de renda, o cidadão declara e paga o seu imposto de renda, sua renda
auferida. No IPVA e IPTU é necessário a propriedade de imóvel ou veículo para
cobra-los (...)”;
“(...) E agora, sobre a presente contribuição devido ao INCRA por empresas
urbanas? Qual o nexo causal existente? Tenta-se argumentar em
posicionamentos recentes que seria um custo a toda a coletividade, mas não
merece prosperar esta tese, pois se não sempre se encontraria argumentos
para jogar a coletividade os ônus que são incumbência do próprio Estado (...)”;
“(...) Ainda, mesmo que se considere uma contribuição de intervenção no
domínio econômico ela precisa obrigatoriamente ser utilizada para a sua
finalidade, o que não se pode cogitar que uma empresa urbana, acabe por
pagar pela contribuição ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária. Assim, indevido auto de infração quando a contribuição a terceiros
INCRA por ser essa inexigível de empresas como a ora recorrente. Portanto deve
ser provido o recurso no ponto ora recorrido (...)”;
ii.xvi “DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA A OUTRAS ENTIDADES - SESC e SENAC”, afirma
que:
Fl. 5688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.625 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724637/2016-34
26
“(...) No que tange as contribuições a terceiros SESC e SENAC exigidas no
presente auto de infração, constata-se que as mesmas também são indevidas,
consoante será exposto. O Decreto-Lei n2 9.853 em seu artigo 12 atribui
competência a Confederação Nacional do Comércio, para a criação do Serviço
Social do Comércio - SESC, com fundamento de melhorar o padrão de vida e o
bem estar dos comerciários (...)”;
“(...) Dispôs ainda o citado decreto, que as despesas do SESC seriam custeadas
pela arrecadação de contribuição imposta as empresas vinculadas ao
COMÉRCIO à uma alíquota de 2,0% (dois por cento), incidente sobre a
remuneração paga aos empregados. A arrecadação da citada contribuição seria
feita pelo INSS, que reteria 1% a título de indenização pelas despesas ocorrentes
durante o processo arrecadatório (...)”;
“(...) O SESC foi criado e seria custeado por uma contribuição mensal dos
estabelecimentos comerciais, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial -
SENAC, por sua vez, segue o mesmo "rito" adotado para a instituição do SESC.
Perceba-se que tanto SESC quanto o SENAC, foram criados para auxiliar aqueles
que trabalham no comércio ou necessitam de mão de obra capacitada para
exercer as funções deste (...)”;
“(...) Tais são os contribuintes e os beneficiários do órgão, não se admitindo,
portanto, falar-se na imposição da contribuição aos que não estão diretamente
ligados ao comércio. Assim, sendo, as prestadoras de serviço, não podem ser
obrigadas a contribuir ao SESC e SENAC e ainda pagar pela formação dos
profissionais que necessita, pois, seus funcionários não se enquadra como
comerciantes, se pensar o contrário estarão as prestadoras de serviço sendo
duplamente oneradas, o que definitivamente não é de se admitir. Este é o
entendimento firmado pelo extinto Tribunal Federal de Recursos - TFR, veja-se:
(...)”;
“(...) Assim, tendo em vista a fundamentação supra e por ser a empresa
recorrente uma prestadora de serviço é evidente ser a mesma indevida (...)”;
ii.xvii “DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA A OUTRAS ENTIDADES - SEBRAE”, afirma que:
“(...) Mesmo que em recente posicionamento do Supremo Tribunal Federal, a
presente contribuição tenha sido julgada constitucional e recebido
característica de Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE, a
sua base de calculo é inconstitucional, pois com o advento da Emenda
Constitucional 33/01, as contribuições sociais, de intervenção no domínio
econômico e de interesse de categorias profissionais, das quais trata o art. 149
da CF/88, poderão ter alíquotas: a) ad valorem, tendo por base o faturamento,
a receita bruta ou o valor da operação e, no caso de importação, o valor
aduaneiro; b) específica, tendo por base a unidade de medida adotada (...)”;
Fl. 5689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.625 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724637/2016-34
27
“(...) Sendo assim, não mais há permissão para que tais contribuições tenham
alíquotas a incidir sobre a folha de pagamento dos empregados ou
trabalhadores. Por conseguinte, os dispositivos da lei 8.029 que, na sua origem,
em 1990, eram constitucionais, resultaram revogados ou inquinados de
inconstitucionalidade superveniente, em face da Emenda Constitucional de
2001. Logo são indevidos e inconstitucionais os valores referentes à
contribuição ao SEBRAE, merecendo ser a decisão de primeiro grau
administrativo ser reformada (...)”;
ii.xviii “JUROS MORATÓRIOS - SELIC”, afirma que:
“(...) art. 13 da Lei no 9.065/95, um dos fundamentos legais citados para
aplicação dos juros de mora, estipula a aplicação da taxa de juros SELIC. Ocorre
que tais juros, ditos moratórios, são inaplicáveis, se considerado o ordenamento
jurídico-tributário vigente (...)”;
“(...) Como é do conhecimento a SELIC é divulgada unilateralmente pelo Banco
Central do Brasil, órgão que ainda a manipula, pois ela representa a "variação
de rendimento" do valor de mercado de diversos títulos públicos. Além do mais,
a taxa SELIC não pode ser usada para cálculo de juros moratórios, pois consiste
numa forma de juros remuneratórios. E, no caso dos tributos, são devidos
apenas juros de mora, ou seja, em decorrência do pagamento tardio de
obrigação tributária, servindo como complemento indenizatório da obrigação
principal (...)”;
“(...) E, conforme o art. 161, § 1o do Código Tributário Nacional, apenas com
expressa disposição de lei ordinária, acerca do cálculo dos juros moratórios
incidentes nas obrigações tributárias, essa taxa poderá ser superior a 1% ao
mês. E a Lei no 9.065/95 (instituidora da SELIC) não estabeleceu uma nova
forma de fixação de juros moratórios, porque optou por uma taxa claramente
remuneratória, variável e incerta, que pode, inclusive, ser manipulada pelo
Banco Central do Brasil (uma vez que representa a "variação do rendimento" do
valor de mercado de diversos títulos públicos). Logo, impossível pretender
aplicar a taxa SELIC como juros moratórios quando esta for superior a 1% (...)”;
ii.xix “DA MULTA”, afirma que:
“(...) A empresa recorre da elevada quantia fixada a título de multa no auto de
infração (150%), que, principalmente se agregada aos juros, contraria os arts.
150, IV e 52, XXII, da Carta Política. Ocorre que o quantum relativo à multa deve
ser proporcional ao valor do tributo, de modo que não permita ao Estado, no
exercício do poder de tributar, destruir o patrimônio do contribuinte. O Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do RE no 18.331, relator o Eminente Ministro
Orozimbo Nonato, consignou que: (...)”;
Fl. 5690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.625 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724637/2016-34
28
“(...) Assim, torna-se inconcebível concordar com a imposição da multa nos
patamares exigidos pelo Fisco, eis que desproporcional à infração cometida. A
falta de proporcionalidade reside na circunstância de que tal exigência sequer
leva em consideração a finalidade primordial da sanção. Ao contrário, revela
seu caráter eminentemente destrutivo, acarretando ao contribuinte graves
consequências econômicas (...)”;
“(...) Aplicável ao caso também a seguinte decisão do STF, proferida pelo
eminente Ministro Marco Aurélio, verbis: (...) Entendimento semelhante foi
manifestado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de pedido de
medida cautelar na ADIn no 1075, ajuizada pela Confederação Nacional do
Comércio contra a Lei Federal no 8.846/94 (...)”;
“(...) Finalmente, cumpre registrar que a multa cominada não se aplica à
infração supostamente cometida pela Recorrente. O art. 44 da Lei no 9.430/96
comina a multa de 150% no caso de falta de pagamento de tributo devido, e
ainda agravada. Ocorre, todavia, que o contribuinte não deixou de pagar
tributo e também não faz jus a multa majorada (...)”;
“(...) Ainda conforme alteração introduzida pela Lei 11.941/2009 nos artigos 35
da Lei 8212/91 combinado com o artigo 61, § 22 da Lei 9430/96, a multa de
mora deverá ficar limitada a 20%. Portanto deve ser provido o recurso no ponto
ora recorrido (...)”; e,
ii.xx “DA INDEVIDA IMPOSIÇÃO DE MULTA POR NÃO EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO”,
afirma que:
“(...) Devidamente cientificada a empresa, desde já se colocou à disposição para
colaborar com a fiscalização, apresentando a documentação requerida, bem
como prestando esclarecimentos e solicitações complementares. Em que pese
tenha sido apresentada toda a documentação solicitada, a autoridade
fiscalizadora a considerou deficiente, pois, consoante consignado no relatório
fiscal do auto de infração anexo (...)”;
“(...) Contudo, ao contrário do parecer da autoridade fiscalizadora, a exibição
de livros como preceitua a Lei no 8.212/91, com redação dada pela Lei no
11.941/2009, "in verbis": (...)”;
“(...) Da redação dos dispositivos legais constata-se que a infração do
contribuinte decorre da não exibição de documentos e livros relacionados às
contribuições previdenciárias; sendo que, a não exibição dos documentos e
livros ou a sua apresentação deficiente confere à SRF o direito de lançar o
tributo de ofício. Nota-se que o legislador ao descrever o conteúdo infracional
da norma dispôs essencialmente sobre a recusa ou sonegação da exibição de
documentos e livros por parte do contribuinte, nada referindo sobre
Fl. 5691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.625 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724637/2016-34
29
informações diversas, mas, tão somente autorizando à SRF lançar e cobrar o
tributo, por meio de aferição indireta, no caso de o contribuinte se recusar a
franquear os livros e documentos necessários à fiscalização (...)”;
“(...) Corolário disso tem-se por definitivo que os livros contábeis foram
adequadamente apresentados à auditora fiscal no procedimento fiscal, não
caracterizando infração prevista na Lei no 8.212/91, combinados com os artigos
283, inciso II, alínea 'j', artigo 292, incisos II, III e IV e artigo 373 do Regulamento
da Previdência Social — RPS, aprovado pelo decreto no 3.048/99. Destaca-se
que os livros diários apresentados puderam ser adequadamente examinados,
sem prejuízo para o procedimento fiscal. Em vista disso, a documentação
apresentada é idônea, constituindo o auto de infração em excesso de poder da
autoridade fiscal (...)”;
“(...) Frisa-se que para efeitos fiscalizatórios é irrelevante a data em que os
livros diários foram registrados e autenticados, desde que exibidos
tempestivamente e atendendo às formalidades legais, o que é perfeitamente
observado no presente caso. Desta feita, da narrativa exposta conclui-se que a
recorrente apresentou os livros contábeis, inexistindo infração sujeita à
aplicação de pena de multa (...)”;
“(...) Em sendo assim, não se pode entender que os documentos apresentados
não atendiam as formalidades legais exigidas; cabendo, daí a procedência da
presente impugnação para reconhecer e declarar ineficaz o auto de infração
lavrado, bem como, ineficaz e indevida a pena pecuniária imposta pelo
descumprimento de obrigação acessória (...)”;
“(...) Por consequência de tudo quanto aqui foi exposto, pugna-se pelo
provimento do presente recurso. Todavia, se esse não for o entendimento de V.
Exa., o que não se espera, nem se acredita, requer a recorrente a redução da
pena aplicada eis que revertida de caráter excessivo e imputada sem
observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, na medida
em que a Impugnante não possui procedimentos fiscais anteriores que justifique
o valor da multa imposta, tampouco, a infração caracteriza-se como sendo de
natureza grave. Dão guarida à pretensão da Impugnante diversos julgados,
oriundas das mais diversas Delegacias da Receita Federal do Brasil, e seguir
colacionadas (...)”;
“(...) Assim, e imperioso, após toda a fundamento aqui exposta, seja provido o
presente recurso e anulado o auto de infração, ou ainda, caso mantido, seja
reduzido o valor da multa imposta (...)”.
10.
Por fim, requereu:
Fl. 5692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.625 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724637/2016-34
30
“a) a suspensão da exigibilidade do crédito tributário constante no auto de infração,
haja vista a discussão da legalidade e exigibilidade do mesmo, se abstendo assim este
órgão administrativo de incluir a empresa recorrente no CADIN, bem como a de emitir
certidão positiva contra a recorrente, até ser exaurida a discussão deste recurso;
b) seja acolhida a preliminar de inocorrência de responsabilidade solidária e
consequentemente declarada a não existência de grupo econômico entre a empresa
recorrente e as demais elencadas no auto de infração, que ora recorre;
c) seja acolhida a preliminar de inocorrência de responsabilidade solidária e
consequentemente declarada a não existência de infração a lei ou estatuto social
pela pessoa física dos sócios da empresa sujeito passivo elencada no auto de
infração, que ora se recorre;
d) seja dado PROVIMENTO ao presente recurso com a consequente anulação do auto
de infração, por eivado de nulidades, isentando assim a empresa recorrente da
obrigação do pagamento relativo a contribuições previdenciárias da empresa sobre a
remuneração de empregados; contribuição da empresa sobre remunerações pagas
distribuídas ou creditadas a autônomos, avulsos, e demais pessoas físicas e dos
cooperados e contribuintes individuais; contribuição das empresas para
financiamento dos benefícios em razão da incapacidade laborativa; contribuições
previdenciárias devidas a terceiros: SALARIO EDUCAÇÃO, INCRA, SENAC, SESC,
SEBRAE; solidariedade das obrigações; consequentes acréscimos legais, multa e juros
aplicada sobre supostamente ter a empresa não pago o valor das contribuições
mencionadas no período de 01/04/2012 a 31/12/2013; e multa aplicada sobre
supostamente não ter a empresa exibido documento ou livro relacionados com as
com as contribuições previstas na Lei n2 8212/91 ou apresentação que não atenda às
formalidades legais exigidas indevidamente aplicados conforme fundamentação
supra;
e) alternativamente, caso mantido o auto de lançamento, requer seja efetuado o
abatimento/compensação dos valores retidos pelos tomadores de serviço e
destacados em nota fiscal (notas anexas ao auto de infração fls. 90/501), sob pena de
estar esse órgão legalizando o "bis in idem", pois a retenção é uma antecipação do
futuro tributo a ser pago, seja ele a complementar ou a restituir;
e.1) em caso de manutenção do auto de infração, requer a exclusão da
responsabilização solidaria as demais pessoas jurídicas e físicas em relação as
contribuições destinadas a outras entidades ou fundos, por ser expressamente vetada
pela IN da RFB 971/2009;
e.2) caso mantido o auto de lançamento, deve ser determinado a exclusão da base de
cálculo dos valores pagos a título de vale transporte e vale alimentação comprovados
nas fls. dos autos, por terem esses pagamentos característica indenizatória e não
remuneratória;
e.3) Na hipótese de ser mantida a multa acessória, o que não se acredita, requer a
recorrente que seja reduzido o valor da multa, a fim de que está se amolde aos
princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e do não confisco, pois, não tem a
infração natureza grave e trata-se à empresa de infratora primária;
f) seja julgado indevido o uso da taxa SELIC para correção monetária e juros por
flagrante abusividade e ilegalidade;
Fl. 5693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.625 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724637/2016-34
31
g) caso mantida em sua totalidade ou em parte o auto de infração aqui contestado,
requer seja diminuída a multa para no máximo 20% do crédito tributário, conforme
preceitua a Lei 11.941/2009; e
h) seja a empresa recorrente notificada via carta AR no endereço citado na prefaciai
do presente recurso, da decisão a ser proferida, que julgar o presente recurso, sob
pena de nulidade;”.
É o relatório.

Fl. 5694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.625 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724637/2016-34
32

VOTO
Conselheiro Alessandro Bruno Macêdo Pinto – Relator
11.
Os Recursos Voluntários são tempestivos, conforme despacho de fl. 5661, bem
assim preenchem os pressupostos de admissibilidade, nos termos do Decreto no 70.235/1972
(PAF), razão pela qual deles conheço.
12.
Cuida-se o feito de Autos de Infração para exigência das contribuições da empresa e
do empregador, para outras entidades e fundos, bem assim multa previdenciária pela não exibição
de documento ou livro, acrescidos da multa de ofício qualificada no percentual de 150% e juros de
mora, no valor total de R$ 868.206,14, apuradas no período de 04/2012 a 12/2013.
13.
Ademais disso, houve a responsabilização solidária das empresas DEFESA
PATRIMONIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, LUZ & OLIVEIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA –
EPP e JOSÉ LUIZ SANTOS DE OLIVEIRA SERVIÇOS - EPP, nos termos do artigo 124, inciso II, do
Código Tributário Nacional-CTN.
14.
Bem assim, da senhora ÂNGELA FAGUNDES DA LUZ OLIVEIRA e do senhor JOSÉ LUIZ
SANTOS DE OLIVEIRA, com base no artigo 135, inciso III, do CTN.
15.
A DRJ/REC (DRJ04) proferiu o v. acórdão recorrido de fls. 5291/5318, julgando
parcialmente procedente a Impugnação, a fim de afastar a responsabilidade das pessoas jurídicas
apontadas como solidárias pelo AI de contribuição para outras entidades e fundos, mantendo a
responsabilidade em relação aos demais Autos de Infração; manter a responsabilidade das
pessoas físicas apontadas como solidárias por todos os Autos de Infração; e manter integralmente
o crédito tributário lançado.
16.
Inconformados com o v. acórdão a quo, a contribuinte e todos os responsáveis
solidários interpuseram recurso.
17.
A contribuinte interpôs o Recurso Voluntário de fls. 5411/5435, já os responsáveis
solidários: DEFESA PATRIMONIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA., JOSÉ LUIZ SANTOS DE OLIVEIRA
SERVIÇOS -EPP, LUZ & OLIVEIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA – EPP, ÂNGELA FAGUNDES DA LUZ
OLIVEIRA e JOSÉ LUIZ SANTOS DE OLIVEIRA, anexaram defesa às fls. 5457/5481, fls. 5501/5525, fls.
5546/5570 e fls. 5598/5622, respectivamente.
18.
Como trata-se de recursos idênticos, elaborados pelo mesmo patrono, com os
mesmos argumentos trazido nas Impugnações de fls. 4614/4631, 4701/4715, 4771/4784,
4822/4838, 4914/4929, 4988/5004, 5056/5072, 5137/5150 e 5195/5211, serão analisados como
se um só fossem. As alegações, em síntese, foram as seguintes:
i.
Preliminares:
i.i “SUSPENSÃO DA EXEGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO”, afirma que:
“(...) Uma das formas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário diz
respeito aos recursos voluntários. Durante o processo administrativo tributário,
o contribuinte não seja obrigado a pagar a exigência fiscal enquanto estiver
Fl. 5695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.625 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724637/2016-34
33
discutindo a exigibilidade do débito. Este raciocínio encontra seu alicerce
Constitucional no art. 59, XXXIV, "a" da CFB/88 in verbis: (...)”;
“(...) Os princípios elencados a seguir, representam, em seu conjunto,
verdadeira conditio sine qua non da validade constitucional do processo
administrativo tributário brasileiro, justamente por encontrarem fulcro
constitucional no art. 52, incisos LIII, LIV e LV, da CF/88: a) direito de
impugnação administrativa à pretensão fiscal (art. 59, LIV); b) direito a
autoridade julgadora competente (art. 59, LIII); c) direito ao contraditório (art.
52, LV); d) direito à cognição formal e material ampla (art. 59, LV); e) direito à
produção de provas (art. 52, LV); f) direito a recurso hierárquico (art. 52, LV).
Durante a discussão administrativa do tributo, o contribuinte terá a seu favor
a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. (...)”;
“(...) As impugnações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo, suspendem a exigibilidade do crédito tributário
conforme disposto no art. 151, III do CTN: (...)”;
“(...) Vale lembrar que a constituição do crédito tributário, só será definitiva
quando a decisão do processo administrativo estiver finalizada. Porem,
conforme o art. 156, IX do CTN, in verbis, for favorável ao contribuinte, o crédito
tributário será extinto: (...)”;
“(...) Vale destacar que o STJ pacificou a matéria editando a súmula no 373: "É
ilegítimo a exigência de depósito prévio para admissibilidade de recurso
administrativo." Portanto, o presente recurso suspende a exigibilidade do
crédito tributário nos termos do artigo 151, inciso III do CTN e princípios
constitucionais (...)”;
i.ii “NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO FISCAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA”, afirma
que:
“(...) O Auto de Infração não contém todas as informações necessárias ao
perfeito conhecimento do ato, bem como não preenche os requisitos elencados
na legislação própria, não merecendo, portanto, prosperar. Assim, está inserido
em total nulidade o documento ora recorrido (...)”;
“(...) Com efeito, a defesa da empresa foi obstaculizada, pois não são oferecidos
elementos suficientes que possam permitir a realização do contraditório e da
ampla defesa, uma vez que nem ao menos lhe foi oportunizado depoimento
junto a Gerência Regional de Porto Alegre (...)”;
“(...) Ora, fica evidente o equívoco por parte da autoridade reclamada em
basear-se em meras alegações para responsabilizar a empresa e autuá-la para
pagar um débito que não gerou e de que não tem responsabilidade. Conforme
já referido, a empresa encontra-se em situação regular perante o fisco e vem
cumprindo com sua obrigação tributária (...)”;
Fl. 5696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.625 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724637/2016-34
34
“(...) O presente ato declaratório executivo encontra-se eivado de nulidade, pois
não demonstra com clareza a sua idoneidade diante da situação em que foi
gerado, eivado, portando de pontos duvidosos (...)”;
“(...) O agente fiscal responsável por formalizar a representação fiscal com fins
de exclusão do regime simplificado de tributação deveria ter oportunizado e
esclarecido as questões sobre a sociedade empresária manifestante, já que
durante a fiscalização não esboçou ter concluído qualquer situação que a
levasse a requisitar a exclusão da empresa do regime simplificado de
tributação. A empresa somente ficou ciente de tal situação após a publicação
do ato (...)”;
“(...) É notário que, para possibilitar a ampla defesa do contribuinte, faz-se
necessária a discriminação pormenorizada da origem e natureza dos débitos,
pois somente assim a recorrente terá possibilidade de se defender plenamente
(...)”;
“(...) Por se tratar o ato administrativo, portanto vinculado, pois a lei estabelece
requisitos para o alcance de sua validade, a imprecisão, a falta de clareza e os
erros existentes, já identificados, nulificam todo o procedimento. Se a lei fala
em obrigatoriedade dos requisitos não poderá a autoridade administrativa,
compulsoriamente e sem poderes para tanto, se desvirtuar de tal comando
legal (...)”;
“(...) Neste sentido é a doutrina pátria, conforme se depreende da lição do
mestre HELY LOPES MEIRELLES, quando trata dos atos vinculados (...)”;
“(...) Acrescenta também, EDUARDO MARCIAL FERREIRA JARDIM, na obra
Dicionário Jurídico Tributário, pg. 114, quando discorre acerca da nulidade do
ato administrativo, in verbis: (...)”;
“(...) Diante da inexistência de resistência da empresa em fornecer as
informações e documentos requeridos pela Auditora-fiscal da Receita,
infundada a conclusão pela exclusão do regime simplificado e consequente
expedição do ato administrativo, por não ter o procedimento fiscal respeitado
a legislação pertinente, como que também o direito de defesa da recorrente
ficou totalmente obstaculizado, ferindo os direitos constitucionais assegurados
pela Carta Maior de nosso país, do contraditório e da ampla defesa (...)”;
“(...) A Constituição Federal existe para ser cumprida por todos, razão pela qual
o impugnado deve obedecer os princípios nela insculpidos. Neste sentido,
leciona Celso Antônio Bandeira de Mello, na Revista Ajuris (...)”;
“(...) O cerceamento de defesa efetuado é prejudicial, pois a empresa não
consegue evidenciar de forma clara e precisa modo de apuração dos valores
apontados no procedimento fiscal que concluiu pela sua exclusão do Simples
Nacional. O ato lavrado foi completamente de contrário ao que dispõe a
Constituição Federal em seu art. 59, LV (...)”;
“(...) Claramente se percebe que a legislação constitucional veio assegurar a
todos o direito de exercer a ampla defesa e o contraditório. Porém, não foi o
que aconteceu no caso em tela. Destarte, merece reforma o acórdão da
Fl. 5697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.625 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724637/2016-34
35
Delegacia que já que nulo é o ato declaratório executivo emanado contra a
empresa manifestante, pois não se coaduna com as normas emanadas na
Constituição Federal de 1988 (...)”;
i.iii “NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO FISCAL POR NÃO PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS PARA SUA LAVRATURA”, afirma que:
“(...) Constitui requisito essencial do Auto de Infração/ato administrativo, peça
básica do contencioso tributário, a exata descrição da falta imputada ao
contribuinte, bem como descrição minuciosa e extreme de dúvidas da situação
fática imputada ao autuado. Quando a descrição do fato infringente se
apresenta de modo distorcido ou impreciso, compromete o ajustamento do fato
concreto à Lei e, por via de consequência, invalida o lançamento de ofício
contido no referido Auto de Infração (...)”;
“(...) Como já exposto, foram atribuídos à recorrente, fatos inverídicos. A
autuada não contrariou e nem violou os dispositivos legais dados como
infringidos, portanto, espera pela anulação o presente auto de lançamento, que
se encontra totalmente ao contrário a legislação tributária. O entendimento
esposado encontra respaldo no art. 142 do Código Tributário Nacional, ao qual
o nosso Regulamento deve total obediência, in verbis transcrito (...)”;
“(...) A presente notificação fiscal deve ser considerada nula pela falta de provas
que embasassem o lançamento efetuado (...)”;
“(...) Na tessitura do presente contencioso, verifica-se que os fiscais que
realizaram a autuação, ao formalizarem a ação fiscal, incorreram em falta que
viciou todo o processo, qual seja, a equivocada identificação do fato infringente,
comprometendo a exigibilidade do ato administrativo, face não se perfilarem
elementos capazes de que se pudesse proceder com segurança e certeza, a
ocorrência da hipótese de incidência como descrito na legislação. Merecendo
ser reformado o acórdão neste ponto, julgando pela anulação da notificação
fiscal aqui discutida, por não ter qualquer respaldo (...)”;
i.iv “VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA MOTIVAÇÃO”, afirma que:
“(...) O caput, do artigo 37 da Constituição Federal de 1988, determina como
um dos princípios da administração pública e atributo necessário do ato
administrativo o respeito ao Princípio da Legalidade (...)”;
“(...) Além disto, a Lei Maior e o próprio CTN estabelecem que os tributos devem
ser exigidos na forma da lei, sem a qual será inconstitucional e ilegal a sua
cobrança, assim como ser a atividade administrativa do Lançamento vinculada
as previsões legais, nos termos do inciso II, do artigo 5o e inciso I do artigo 150,
ambos da CF/88, e inciso I do artigo 97 e parágrafo único do artigo 142 do CTN
(...)”;
“(...) Tais exigências têm por objetivo garantir ao administrado que anteveja a
adequação do Lançamento realizado as normas jurídicas vigentes no
ordenamento, principalmente quanto à procedência da exigência do tributo
objeto da autuação lavrada, a sua responsabilidade e etc (...)”;
Fl. 5698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.625 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724637/2016-34
36
“(...) O resultado dessa assertiva é a nulidade das autuações lavradas contra as
empresas Substituídas, por terem sido praticadas sem o arcabouço da
legalidade em vista do Erro de Direito cometido. Sobre este aspecto são as
considerações do saudoso Gilberto de Ulhôa Canto: (...)”;
“(...) No mesmo sentido, são as seguintes ementas de decisões administrativas
do Egrégio Conselho de Contribuintes (...)”;
“(...) Importante referir também que um dos elementos necessários do ato
administrativo é a motivação pela descrição exata e precisa dos motivos de fato
e de direito que lhe serviram de fundamento, a falta desses motivos resulta a
prática de ato administrativo imotivado e, consequentemente, sem motivação,
acarretando a sua nulidade insanável (...)”;
“(...) Sob este prisma, do Erro de Direito ocorrido nas autuações fiscais lavradas
na situação exposta neste trabalho, resulta a nulidade deste ato administrativo
por falta de motivação. Sobre este fato são as palavras de ilustres juristas (...)”;
“(...) O Superior Tribunal de Justiça confirma o entendimento de que a falta de
motivos - motivação - é razão da nulidade do ato administrativo, conforme
comprova a seguinte transcrição (...)”;
“(...) Desse modo cabe reforma do acórdão já que não há como levar adiante
este a conclusão da auditora na representação fiscal (...)”;
ii.
Mérito:
ii.i “DA INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - GRUPO ECONÔMICO”,
afirma que:
“(...) Não merece prosperar a aplicação de existência de grupo econômico, pois
as empresas ali citadas, não compõem grupo econômico com a ora recorrente,
cada uma tem suas respectivas direções, bem como seus clientes, receitas e
despesas e quadro de empregados (...)”;
“(...) Logo cada uma das empresas ali elencadas arca com as suas obrigações
financeiras e tributárias de maneira separada, não sendo misturadas, logo não
pode uma ser responsável por suposta infração da outra (...)”;
“(...) A conclusão exposta pela auditora fiscal é um equívoco causado apenas
pelas empresas estarem localizadas no mesmo endereço (...)”;
“(...) Entretanto, cada uma delas, tem sua direção e estrutura organizacional.
Não se pode nem concluir serem elas coligadas ou controladas, pois uma não
faz parte do quadro societário da outra (...)”;
“(...) Ademais a empresa recorrente, tem suas receitas e quadro de pessoal
próprio, tanto que ao que tudo indica pela fundamentação da auditora fiscal ela
não vislumbrou qualquer dificuldade para fiscalizar a empresa em questão (...)”;
“(...) Assim, na representação fiscal lavrada e que agora se recorre decorre
apenas de uma tese para tentar compelir tanto a autuada como as demais
Fl. 5699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.625 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724637/2016-34
37
empresas ao pagamento de seu lançamento equivocado, conforme será
fundamentado abaixo (...)”;
ii.ii “DA INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDARIA DAS PESSOAS FISICAS
POR AFRONTA A LEI OU ESTATUTO SOCIAL”, afirma que:
“(...) Não merece prosperar a aplicação de afronta a lei ou estatuto social, no
relatório fiscal a auditora da Receita não especifica qual afronta a lei ou
estatuto social incorreu as impugnantes para que serem elencadas como
responsáveis solidários com o sujeito passivo elencado no auto de infração (...)”;
“(...) Imperioso salientar que é obrigação do ente tributante ser claro e
específico, ademais nessa situação que é uma exceção no ordenamento
tributário e exige o preenchimento de todos os requisitos constantes no artigo
135, III do Código Tributário Nacional, esses que a auditora fiscal não conseguiu
qualificar terem sido preenchidos. A conclusão exposta pela auditora fiscal é um
equívoco causado apenas por serem os impugnantes sócios da empresa
autuada (...)”;
“(...) Entretanto, não é por ser sócio ou administrador de uma empresa autuada
que se pode elencar as pessoas físicas dos sócios como responsáveis solidários
no pagamento do tributo lançado, ainda mais quando o sujeito passivo se
mantém plenamente ativo. A empresa que é o sujeito passivo da autuação tem
suas receitas e quadro de pessoal próprio, sendo esse administrado pelos sócios
aqui impugnantes, tanto que ao que tudo indica pela fundamentação da
auditora fiscal ela não vislumbrou qualquer dificuldade para fiscalizar a
empresa em questão (...)”;
“(...) Cabe ainda salientar não ter a auditora fiscal comprovado o dolo, ou
infração a lei por parte dos aqui impugnantes, que os fizessem ser elencados
como responsáveis solidários, o que transparece é ter a representante estatal
não ter encontrado qualquer óbice a fiscalização e mesmo assim perquirir
erroneamente a pessoa física dos sócios. Assim, a auditora sustenta no auto de
infração que lavrou e que agora se questiona apenas uma tese para tentar
compelir tanto a autuada como JOSÉ LUIZ SANTOS DE OLIVEIRA e ANGELA
FAGUNDES DE OLIVEIRA ao pagamento de seu lançamento equivocado,
conforme será fundamentado abaixo (...)”;
ii.iii “DA NÃO OCORRÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO”, afirma que:
“(...) Mesmo considerando certo o acolhimento da preliminar já suscitada, por
garantia, repte aqui a recorrente em sua defesa que não deve prosperar a
aplicação de existência de grupo econômico, pois as empresas ali citadas, não
compõem grupo econômico com a ora impugnante, cada uma tem suas
Fl. 5700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.625 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724637/2016-34
38
respectivas direções, bem como seus clientes, receitas e despesas e quadro de
empregados. Assim, deve ser reformado o acórdão neste ponto (...)”;
ii.iv “DA INEXISTÊNCIA DE DIVIDA DA COTA PATRONAL SOBRE AS REMUNERAÇÕES
DOS EMPREGADOS”, afirma que:
“(...) Equivoca-se a decisão que julgou a impugnação, sobre a existência de
débito de cota patronal, sobre os valores lançados, pois conforme toda a
documentação anexada ao termo de fiscalização (notas, guias de pagamento
de impostos, livro diário entre outros), resta claramente comprovado que a
empresa recorrente quitou todas suas obrigações tributárias! A referida
quitação se dá tanto referente aos valores devidos das contribuições
previdenciárias da "cota" dos empregados, ao qual apenas cabe reter e
repassar a autarquia previdenciária, bem como as contribuições que se refere a
"cota" patronal ou empregador, que se calcula sobre as remunerações,
subtraídos os descontos legais existentes (...)”;
“(...) Desse modo, não há valores pendentes de pagamento como sustenta
equivocadamente o auto de infração aqui recorrido. Como se verifica na
documentação anexa, a empresa sempre prezou pelo pagamento dos valores
incidentes (...)”;
“(...) Desse modo, resta impugnado a suposta pendência previdenciária arguida
pela auditora fiscal, por estarem devidamente contabilizadas e pagas às
contribuições previdenciárias "cota" patronal sobre as remunerações dos
empregados, como declarado em GFIP. Devendo assim, ser modificada a
decisão exaurida pela Delegacia que confirmou o auto no ponto recorrido (...)”;
ii.v “DA INEXISTÊNCIA DE DIVIDA DA COTA PATRONAL SOBRE AS REMUNERAÇÕES
DE SEGURADO INDIVIDUAL”, afirma que:
“(...) Diferentemente do sustentado do auto de infração, a empresa recorrente
sempre efetuou a declaração do "pró-labore" e assim realizava o recolhimento
tanto do valor retido da remuneração paga, assim como da parcela que lhe
competia integralizar ao sistema de custeio da seguridade social, como previsto
na carta Magna e legislação pertinente que a regula (...)”;
“(...) Portanto, exigir o que já fora pago é claramente um bis in idem, ou seja,
flagrante ataque aos preceitos tributários, restando equivocado o auto de
infração em sua totalidade, ainda mais neste ponto. Não pode o contribuinte
injustificadamente, pois já fundamentada nulidades no auto de infração, ser
compelido a pagar por algo que considera estar quitado (...)”;
“(...) A fiscalização ocorrida se julga plena, entretanto caso esteja certa,
também não demonstra o suposto equivoco ao contribuinte, como modo de
Fl. 5701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.625 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724637/2016-34
39
fazer com que este não erre mais. Assim, cabe provimento ao presente recurso
neste ponto (...)”;
ii.vi “DA INEXISTÊNCIA DE DIVIDA DA COTA PATRONAL SOBRE AS REMUNERAÇÕES
DE SEGURADO INDIVIDUAL NÃO DECLARADO EM GFIP”, afirma que:
“(...) Como já mencionado no tópico acima a impugnante sempre efetuou a
declaração do "pró-labore" e assim realizava o recolhimento tanto do valor
retido da remuneração paga, assim como da parcela que lhe competia
integralizar ao sistema de custeio da seguridade social. Desse modo, evitando a
ocorrência de tautologia, apenas remete ao tópico anterior, com a finalidade de
impugnar o valor lançado pela auditora fiscal referente a ao período de
01/04/2012 e 31/12/2013. Cabendo ser reformada a decisão de primeiro grau
administrativo (...)”;
ii.vii
“DO
NECESSÁRIO
ABATIMENTO/COMPENSAÇÃO
DOS
VALORES
DEVIDAMENTE RETIDOS PELOS TOMADORES DE SERVIÇO E DESTACADOS EM
NOTA FISCAL”, afirma que:
“(...) A auditora fiscal que autuou a empresa recorrente demonstrou tamanha
voracidade em fazer lançamento tributário, que mesmo que predomine o
entendimento de que deva ser mantido o auto de lançamento, deve também ser
feito o abatimento de todos os valores que a empresa teve retido pelos seus
tomadores de sérvio e que conforme notas fiscais de fls. 90 a 501 dos autos
deste processo, foram devidamente destacadas as suas retenções (...)”;
“(...) A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção no ato da quitação
da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços, poderá
compensar o valor retido quando do recolhimento das contribuições
previdenciárias, inclusive as devidas em decorrência do décimo terceiro salário,
desde que a retenção esteja: li - destacada na nota fiscal, na fatura ou no recibo
de prestação de serviços ou que a contratante tenha efetuado o recolhimento
desse valor (...)”;
“(...) Não fazer o abatimento é causar um "bis in idem", haja vista que a fiscal
apenas fez o lançamento exatamente sobre as notas fiscais apresentadas, mas
estranhamente se omitiu sobre os valores retidos em nota fiscal. Visando buscar
a compensação desses valores, que como previsto em legislação o tomador de
serviço retém, vem a recorrente anexar planilha onde demonstra os valores
mensalmente, feito isso sobre as notas fiscais. (...)”;
“(...) Contabilizando-se o montante a ser abatido de R$ 112,491,61 (cento e
doze mil, quatrocentos e noventa e um reais e sessenta e um centavos). Assim,
requer seja ordenada a correção do auto de lançamento com o correto
Fl. 5702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.625 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724637/2016-34
40
abatimento das retenções demonstradas em notas fiscais, para garantir o não
"bis in idem" (...)”;
ii.viii “DA NÃO INCLUSÃO DOS VALORES A TITULO DE VALE ALIMENTAÇÃO E VALE
TRANSPORTE NA BASE DE CALCULO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS”,
afirma que:
“(...) A empresa autuada é participante do Programa de Alimentação do
Trabalhador -PAT, conforme documento anexo, desse modo os valores
recebidos a título de reembolso de vale alimentação, não devem integrar a base
de cálculo das contribuições previdenciárias, pois não representam receita, mas
sim a compensação de valores pelo tomador de serviço de valores já
desembolsados pela empregadora e prestadora de serviço com o pagamento do
mês corrente ao trabalhador do vale alimentação e vale transporte (...)”;
“(...) Como demonstrado, os valores intitulados reembolso de vale alimentação
e vale transporte não são receita para a empresa autuada, muito menos
integram a base de cálculo das contribuições previdenciárias, pois NÃO são
parte da remuneração dos empregados! (...)”;
“(...) Sobre o vale alimentação, a empresa integra o PAT, sendo assim isenta de
contribuições previdenciárias quanto a esse valor pago ao empregado. Quanto
ao vale transporte, esse é regulado em legislação própria e jamais teve caráter
remuneratório, pois desde a sua concepção ele tem caráter indenizatório, nunca
sendo discutido um possível caráter remuneratório (...)”;
“(...) Diferentemente do que diz o acórdão que julgou a impugnação, RESTA
PLENAMENTE COMPROVADO NO PROCESSO OS PAGAMENTOS RELATIVOS A
VALE ALIMENTAÇÃO E VALE TRANSPORTE NAS FLS., sendo esses os
comprovantes de pagamento juntados ao presente processo administrativo
(...)”;
“(...) Imperioso mencionar que o processo tem uma característica una, ou seja
eles devem ser compreendido como um todo, referidos documentos por já
terem sidos entregues durante a auditoria e estarem anexados ao processos,
não carece a tautologia de anexa-los novamente. Portanto os valores pagos a
esses títulos não podem ser incluídos na base de cálculo das contribuições
previdenciárias, devendo ser reformada a decisão a quo (...)”;
ii.ix “DA NÃO OMISSÃO DE RECEITAS”, afirma que:
“(...) Não merece prosperar a tese da auditora fiscal, quanto a omissão de
receitas, pois a empresa não omitiu receitas, ela apenas não contabilizou o que
não lhe pertence, haja vista que valores recebidos como reembolso de vale
Fl. 5703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.625 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724637/2016-34
41
transporte e vale alimentação, não são receitas, mas sim repasse aos
funcionários (...)”;
“(...) Esse mecanismo se faz necessário, pois quando uma empresa contrata a
manifestante, essa contrata funcionários para suprirem a necessidade do
cliente e desde a sua contratação o funcionário faz jus ao recebimento do vale
alimentação e vale transporte, entretanto a empresa somente será paga pelo
cliente desse valor já despendido no momento que o cliente pagar pelos
serviços prestados (...)”;
“(...) Assim, não se pode considerar receita aquilo que não entra com a
finalidade de pagamento pelos serviços prestados. Como bem mencionado nos
documentos fiscais, esses valores dizem respeito ao reembolso de valores já
desembolsados e de direito dos empregados (...)”;
“(...) Necessário, mencionar que são benefícios previstos em convenção coletiva
e que já foram objeto de análise dos tribunais superiores e do próprio CARF,
onde é predominante o entendimento que esses valores não são receitas da
empresa, bem como não integram a base de cálculo das contribuições
previdenciárias conforme já mencionado acima (...)”;
“(...) Imperioso ainda que o pagamento desses de benefícios se dá por meios
eletrônicos, ou seja, o valor do vale transporte é creditado via sistema TRI da
Prefeitura de Porto Alegre, onde o funcionário recebe o crédito em um cartão
exclusivo recebido única e exclusivamente para uso como vale transporte. O
vale alimentação ocorre por meio de crédito através da empresa Green card
S/A, e ele deve ser usado único e exclusivamente para aquisição de alimentos
como preceitua a Lei 6.321/76 que regulamenta o Programa de Alimentação do
Trabalhador - PAT, esse que já prevê benefícios fiscais as empresas que o
aderirem como é caso (comprovante em anexo) (...)”;
ii.x “DO ENQUADRAMENTO DA EMPRESA NO CNAE FISCAL”, afirma que:
“(...) A auditora fiscal no auto de infração, até mesmo o enquadramento da
recorrente no Código Nacional de Atividade Econômica - CNAE FISCAL tenta
imputar a empresa uma suposta intenção desta de se enquadrar de maneira
diversa. Entretanto, ocorre que a empresa está corretamente enquadrada na
sua atividade principal, tendo ainda outras atividades como secundárias (...)”;
“(...) É sabido, que uma empresa no decorrer de suas atividades pode acabar
tendo mais êxito em uma de suas atividades, mais do que em outras atividades
registradas. Além do mais, tratando-se de prestação de serviços variados, deve
se levar em consideração a necessidade momentânea do mercado, a
sazonalidade, não podendo basear-se em curto espaço de tempo que é o
Fl. 5704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.625 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724637/2016-34
42
período de uma fiscalização. Dessa maneira, não procede o auto de infração em
questionar o correto enquadramento no CNAE-FISCAL (...)”;
ii.xi “DA INCOERÊNCIA DO REENQUADRAMENTO E AINDA AUMENTO DA
ALIQUOTA DA RAT”, afirma que:
“(...) Em decorrência à inobservância de parâmetros a auditora fiscal acabou
por alterar o CNAE classificando como sendo de risco grave, ou seja, tributadas
pela alíquota de 3%, devido às alterações promovidas pelo art. 20 do Decreto
n.° 6.957/2009, que modificou o anexo V do Regulamento da Previdência Social.
Tal auto de infração não preencheu os requisitos para que o reenquadramento
das atividades classificadas na CNAE fosse realizado, e por consequência, as
alíquotas majoradas (...)”;
“(...) Por tais razões, não há como não concluir que a edição de tal Decreto se
deu de forma totalmente imotivada, incoerente e abusiva, com o objetivo de,
salvo melhor juízo, aumentar a arrecadação, além de desvirtuar a tributação e
ensejar em desvio de poder/finalidade tendo a alíquota do RAT da recorrente
aumentada de 2% para 3% (...)”;
“(...) Do exame da fundamentação do auto de infração, bem como da
regulamentação da referida contribuição não é possível compreender porque
uma determinada atividade está classificada em um grau de risco e não em
outro, ou porque atividades similares possuem RAT distintos. Nesse sentido,
para melhor comprovar a falta de critério da nova classificação das atividades
das subclasses do CNAE promovidas Regulamento da Previdência Social, a
recorrente deve recolher a alíquota de 2% como diz sua classificação no CNAE
(...)”;
“(...) Portanto, incorreta a mudança de classificação da recorrente no CNAE e
consequentemente a alteração da alíquota do RAT efetuada no auto de
infração, cabendo a esse conselho reformar a decisão da Delegacia de
Julgamento (...)”;
ii.xii “DO FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAP”, afirma que:
“(...) Nesse contexto, aqui mais uma vez estamos discutindo uma flagrante
ilegalidade, haja vista que como já argumentado no item sobre a RAT, o
enquadramento no CNAE principal deve se manter o atual, logo o fator
acidentário está correto o utilizado pela empresa em suas declarações, não
devendo ser objeto de alteração, cabendo a esse conselho reformar a decisão
da Delegacia de Julgamento (...)”;
ii.xiii “DA IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA EM RELAÇÃO AS
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A OUTROS FUNDOS E ENTIDADES”, afirma que:
Fl. 5705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.625 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724637/2016-34
43
“(...) Por plena falta de previsão legal e até mesmo pela exclusão da
responsabilidade solidária quanto as contribuições destinadas a outras
entidades e fundos, merece ser dado provimento ao presente recurso para
excluir a responsabilidade solidária quanto aos débitos dessa natureza. Para
esclarecer o assunto, cumpre colacionar o previsto no artigo 151, §29, I da
Instrução Normativa no 971 de 13 de novembro de 2009: (...)”;
“(...) Desse modo, requer a recorrente, sejam excluídos os valores referentes as
aludidas contribuições a outras entidades ou fundos de responsabilização
solidária aos demais interessados autuados no presente auto de infração, com
vista a restrita legalidade. (...)”;
ii.xiv “DA INEGIBILIDADE DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA A TERCEIROS - FUNDO
NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - SALÁRIO EDUCAÇÃO”, afirma
que:
“(...) Não se pode autuar a empresa por uma contribuição flagrantemente
inconstitucional! Com o advento da Constituição de 1988, a educação passou a
ser um direito de todos os cidadãos e um dever do Estado, não pode o Estado
Brasileiro querer repassar esse ônus ao já excedentemente tributados
empresários e empresas. Já existem inúmeros impostos para que se possa arcar
com os custos do Estado, incluindo aí os valores necessários para a educação
(...)”;
“(...) Se não estamos aqui tratando de garantir com o chapéu alheio, onde se
garante um direito e o dever é repassado à terceiro. Ademais estamos aqui
falando se uma contribuição que se utiliza da mesma base de cálculo de outra,
mais uma vez contrariando a constituição e a competência tributária, podendo
ser considerado um caso clássico de bis in idem (...)”;
“(...) Desse modo, resta demonstrado a ilegalidade/inconstitucionalidade sobre
a cobrança bem como sobre a autuação efetuada referente a presente
contribuição/salário educação, sendo assim indevida a cobrança do mesmo.
Portanto deve ser provido o recurso no ponto ora recorrido (...)”;
ii.xv “DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA A OUTRAS ENTIDADES - INCRA”, afirma que:
“(...) Nesse contexto, aqui mais uma vez estamos discutindo um flagrante
constitucional, haja vista que estamos tratando de uma empresa urbana e que
em nada se envolve com atividades rurais, assim não se pode tributar terceiro
que nada tem com a relação tributária. Pois se não estamos correndo o risco de
beirarmos o confisco estatal, pois se aceitarmos que pode uma empresa urbana
ser tributada sobre matéria peculiar a uma questão rural, logo estaremos ao bel
prazer do Estado para tributar de maneira como bem entender qualquer
situação fática tenha ela relação ou não entre o contribuinte e o destino (...)”;
Fl. 5706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.625 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724637/2016-34
44
“(...) Claro que sabemos que existem tributos aos quais não estão vinculados a
uma finalidade específica, mas em tese pelo menos, eles tem uma relação, seja
pela receita ou propriedade, por exemplo no momento de declarar e pagar
imposto de renda, o cidadão declara e paga o seu imposto de renda, sua renda
auferida. No IPVA e IPTU é necessário a propriedade de imóvel ou veículo para
cobra-los (...)”;
“(...) E agora, sobre a presente contribuição devido ao INCRA por empresas
urbanas? Qual o nexo causal existente? Tenta-se argumentar em
posicionamentos recentes que seria um custo a toda a coletividade, mas não
merece prosperar esta tese, pois se não sempre se encontraria argumentos
para jogar a coletividade os ônus que são incumbência do próprio Estado (...)”;
“(...) Ainda, mesmo que se considere uma contribuição de intervenção no
domínio econômico ela precisa obrigatoriamente ser utilizada para a sua
finalidade, o que não se pode cogitar que uma empresa urbana, acabe por
pagar pela contribuição ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária. Assim, indevido auto de infração quando a contribuição a terceiros
INCRA por ser essa inexigível de empresas como a ora recorrente. Portanto deve
ser provido o recurso no ponto ora recorrido (...)”;
ii.xvi “DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA A OUTRAS ENTIDADES - SESC e SENAC”, afirma
que:
“(...) No que tange as contribuições a terceiros SESC e SENAC exigidas no
presente auto de infração, constata-se que as mesmas também são indevidas,
consoante será exposto. O Decreto-Lei n2 9.853 em seu artigo 12 atribui
competência a Confederação Nacional do Comércio, para a criação do Serviço
Social do Comércio - SESC, com fundamento de melhorar o padrão de vida e o
bem estar dos comerciários (...)”;
“(...) Dispôs ainda o citado decreto, que as despesas do SESC seriam custeadas
pela arrecadação de contribuição imposta as empresas vinculadas ao
COMÉRCIO à uma alíquota de 2,0% (dois por cento), incidente sobre a
remuneração paga aos empregados. A arrecadação da citada contribuição seria
feita pelo INSS, que reteria 1% a título de indenização pelas despesas ocorrentes
durante o processo arrecadatório (...)”;
“(...) O SESC foi criado e seria custeado por uma contribuição mensal dos
estabelecimentos comerciais, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial -
SENAC, por sua vez, segue o mesmo "rito" adotado para a instituição do SESC.
Perceba-se que tanto SESC quanto o SENAC, foram criados para auxiliar aqueles
que trabalham no comércio ou necessitam de mão de obra capacitada para
exercer as funções deste (...)”;
Fl. 5707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.625 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724637/2016-34
45
“(...) Tais são os contribuintes e os beneficiários do órgão, não se admitindo,
portanto, falar-se na imposição da contribuição aos que não estão diretamente
ligados ao comércio. Assim, sendo, as prestadoras de serviço, não podem ser
obrigadas a contribuir ao SESC e SENAC e ainda pagar pela formação dos
profissionais que necessita, pois, seus funcionários não se enquadra como
comerciantes, se pensar o contrário estarão as prestadoras de serviço sendo
duplamente oneradas, o que definitivamente não é de se admitir. Este é o
entendimento firmado pelo extinto Tribunal Federal de Recursos - TFR, veja-se:
(...)”;
“(...) Assim, tendo em vista a fundamentação supra e por ser a empresa
recorrente uma prestadora de serviço é evidente ser a mesma indevida (...)”;
ii.xvii “DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA A OUTRAS ENTIDADES - SEBRAE”, afirma que:
“(...) Mesmo que em recente posicionamento do Supremo Tribunal Federal, a
presente contribuição tenha sido julgada constitucional e recebido
característica de Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE, a
sua base de calculo é inconstitucional, pois com o advento da Emenda
Constitucional 33/01, as contribuições sociais, de intervenção no domínio
econômico e de interesse de categorias profissionais, das quais trata o art. 149
da CF/88, poderão ter alíquotas: a) ad valorem, tendo por base o faturamento,
a receita bruta ou o valor da operação e, no caso de importação, o valor
aduaneiro; b) específica, tendo por base a unidade de medida adotada (...)”;
“(...) Sendo assim, não mais há permissão para que tais contribuições tenham
alíquotas a incidir sobre a folha de pagamento dos empregados ou
trabalhadores. Por conseguinte, os dispositivos da lei 8.029 que, na sua origem,
em 1990, eram constitucionais, resultaram revogados ou inquinados de
inconstitucionalidade superveniente, em face da Emenda Constitucional de
2001. Logo são indevidos e inconstitucionais os valores referentes à
contribuição ao SEBRAE, merecendo ser a decisão de primeiro grau
administrativo ser reformada (...)”;
ii.xviii “JUROS MORATÓRIOS - SELIC”, afirma que:
“(...) art. 13 da Lei no 9.065/95, um dos fundamentos legais citados para
aplicação dos juros de mora, estipula a aplicação da taxa de juros SELIC. Ocorre
que tais juros, ditos moratórios, são inaplicáveis, se considerado o ordenamento
jurídico-tributário vigente (...)”;
“(...) Como é do conhecimento a SELIC é divulgada unilateralmente pelo Banco
Central do Brasil, órgão que ainda a manipula, pois ela representa a "variação
de rendimento" do valor de mercado de diversos títulos públicos. Além do mais,
a taxa SELIC não pode ser usada para cálculo de juros moratórios, pois consiste
Fl. 5708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.625 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724637/2016-34
46
numa forma de juros remuneratórios. E, no caso dos tributos, são devidos
apenas juros de mora, ou seja, em decorrência do pagamento tardio de
obrigação tributária, servindo como complemento indenizatório da obrigação
principal (...)”;
“(...) E, conforme o art. 161, § 1o do Código Tributário Nacional, apenas com
expressa disposição de lei ordinária, acerca do cálculo dos juros moratórios
incidentes nas obrigações tributárias, essa taxa poderá ser superior a 1% ao
mês. E a Lei no 9.065/95 (instituidora da SELIC) não estabeleceu uma nova
forma de fixação de juros moratórios, porque optou por uma taxa claramente
remuneratória, variável e incerta, que pode, inclusive, ser manipulada pelo
Banco Central do Brasil (uma vez que representa a "variação do rendimento" do
valor de mercado de diversos títulos públicos). Logo, impossível pretender
aplicar a taxa SELIC como juros moratórios quando esta for superior a 1% (...)”;
ii.xix “DA MULTA”, afirma que:
“(...) A empresa recorre da elevada quantia fixada a título de multa no auto de
infração (150%), que, principalmente se agregada aos juros, contraria os arts.
150, IV e 52, XXII, da Carta Política. Ocorre que o quantum relativo à multa deve
ser proporcional ao valor do tributo, de modo que não permita ao Estado, no
exercício do poder de tributar, destruir o patrimônio do contribuinte. O Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do RE no 18.331, relator o Eminente Ministro
Orozimbo Nonato, consignou que: (...)”;
“(...) Assim, torna-se inconcebível concordar com a imposição da multa nos
patamares exigidos pelo Fisco, eis que desproporcional à infração cometida. A
falta de proporcionalidade reside na circunstância de que tal exigência sequer
leva em consideração a finalidade primordial da sanção. Ao contrário, revela
seu caráter eminentemente destrutivo, acarretando ao contribuinte graves
consequências econômicas (...)”;
“(...) Aplicável ao caso também a seguinte decisão do STF, proferida pelo
eminente Ministro Marco Aurélio, verbis: (...) Entendimento semelhante foi
manifestado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de pedido de
medida cautelar na ADIn no 1075, ajuizada pela Confederação Nacional do
Comércio contra a Lei Federal no 8.846/94 (...)”;
“(...) Finalmente, cumpre registrar que a multa cominada não se aplica à
infração supostamente cometida pela Recorrente. O art. 44 da Lei no 9.430/96
comina a multa de 150% no caso de falta de pagamento de tributo devido, e
ainda agravada. Ocorre, todavia, que o contribuinte não deixou de pagar
tributo e também não faz jus a multa majorada (...)”;
Fl. 5709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.625 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724637/2016-34
47
“(...) Ainda conforme alteração introduzida pela Lei 11.941/2009 nos artigos 35
da Lei 8212/91 combinado com o artigo 61, § 22 da Lei 9430/96, a multa de
mora deverá ficar limitada a 20%. Portanto deve ser provido o recurso no ponto
ora recorrido (...)”; e,
ii.xx “DA INDEVIDA IMPOSIÇÃO DE MULTA POR NÃO EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO”,
afirma que:
“(...) Devidamente cientificada a empresa, desde já se colocou à disposição para
colaborar com a fiscalização, apresentando a documentação requerida, bem
como prestando esclarecimentos e solicitações complementares. Em que pese
tenha sido apresentada toda a documentação solicitada, a autoridade
fiscalizadora a considerou deficiente, pois, consoante consignado no relatório
fiscal do auto de infração anexo (...)”;
“(...) Contudo, ao contrário do parecer da autoridade fiscalizadora, a exibição
de livros como preceitua a Lei no 8.212/91, com redação dada pela Lei no
11.941/2009, "in verbis": (...)”;
“(...) Da redação dos dispositivos legais constata-se que a infração do
contribuinte decorre da não exibição de documentos e livros relacionados às
contribuições previdenciárias; sendo que, a não exibição dos documentos e
livros ou a sua apresentação deficiente confere à SRF o direito de lançar o
tributo de ofício. Nota-se que o legislador ao descrever o conteúdo infracional
da norma dispôs essencialmente sobre a recusa ou sonegação da exibição de
documentos e livros por parte do contribuinte, nada referindo sobre
informações diversas, mas, tão somente autorizando à SRF lançar e cobrar o
tributo, por meio de aferição indireta, no caso de o contribuinte se recusar a
franquear os livros e documentos necessários à fiscalização (...)”;
“(...) Corolário disso tem-se por definitivo que os livros contábeis foram
adequadamente apresentados à auditora fiscal no procedimento fiscal, não
caracterizando infração prevista na Lei no 8.212/91, combinados com os artigos
283, inciso II, alínea 'j', artigo 292, incisos II, III e IV e artigo 373 do Regulamento
da Previdência Social — RPS, aprovado pelo decreto no 3.048/99. Destaca-se
que os livros diários apresentados puderam ser adequadamente examinados,
sem prejuízo para o procedimento fiscal. Em vista disso, a documentação
apresentada é idônea, constituindo o auto de infração em excesso de poder da
autoridade fiscal (...)”;
“(...) Frisa-se que para efeitos fiscalizatórios é irrelevante a data em que os
livros diários foram registrados e autenticados, desde que exibidos
tempestivamente e atendendo às formalidades legais, o que é perfeitamente
observado no presente caso. Desta feita, da narrativa exposta conclui-se que a
Fl. 5710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.625 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724637/2016-34
48
recorrente apresentou os livros contábeis, inexistindo infração sujeita à
aplicação de pena de multa (...)”;
“(...) Em sendo assim, não se pode entender que os documentos apresentados
não atendiam as formalidades legais exigidas; cabendo, daí a procedência da
presente impugnação para reconhecer e declarar ineficaz o auto de infração
lavrado, bem como, ineficaz e indevida a pena pecuniária imposta pelo
descumprimento de obrigação acessória (...)”;
“(...) Por consequência de tudo quanto aqui foi exposto, pugna-se pelo
provimento do presente recurso. Todavia, se esse não for o entendimento de V.
Exa., o que não se espera, nem se acredita, requer a recorrente a redução da
pena aplicada eis que revertida de caráter excessivo e imputada sem
observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, na medida
em que a Impugnante não possui procedimentos fiscais anteriores que justifique
o valor da multa imposta, tampouco, a infração caracteriza-se como sendo de
natureza grave. Dão guarida à pretensão da Impugnante diversos julgados,
oriundas das mais diversas Delegacias da Receita Federal do Brasil, e seguir
colacionadas (...)”;
“(...) Assim, e imperioso, após toda a fundamento aqui exposta, seja provido o
presente recurso e anulado o auto de infração, ou ainda, caso mantido, seja
reduzido o valor da multa imposta (...)”.
19.
Por fim, requereu:
“a) a suspensão da exigibilidade do crédito tributário constante no auto de infração,
haja vista a discussão da legalidade e exigibilidade do mesmo, se abstendo assim este
órgão administrativo de incluir a empresa recorrente no CADIN, bem como a de emitir
certidão positiva contra a recorrente, até ser exaurida a discussão deste recurso;
b) seja acolhida a preliminar de inocorrência de responsabilidade solidária e
consequentemente declarada a não existência de grupo econômico entre a empresa
recorrente e as demais elencadas no auto de infração, que ora recorre;
c) seja acolhida a preliminar de inocorrência de responsabilidade solidária e
consequentemente declarada a não existência de infração a lei ou estatuto social
pela pessoa física dos sócios da empresa sujeito passivo elencada no auto de
infração, que ora se recorre;
d) seja dado PROVIMENTO ao presente recurso com a consequente anulação do auto
de infração, por eivado de nulidades, isentando assim a empresa recorrente da
obrigação do pagamento relativo a contribuições previdenciárias da empresa sobre a
remuneração de empregados; contribuição da empresa sobre remunerações pagas
distribuídas ou creditadas a autônomos, avulsos, e demais pessoas físicas e dos
cooperados e contribuintes individuais; contribuição das empresas para
financiamento dos benefícios em razão da incapacidade laborativa; contribuições
previdenciárias devidas a terceiros: SALARIO EDUCAÇÃO, INCRA, SENAC, SESC,
SEBRAE; solidariedade das obrigações; consequentes acréscimos legais, multa e juros
aplicada sobre supostamente ter a empresa não pago o valor das contribuições
Fl. 5711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.625 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724637/2016-34
49
mencionadas no período de 01/04/2012 a 31/12/2013; e multa aplicada sobre
supostamente não ter a empresa exibido documento ou livro relacionados com as
com as contribuições previstas na Lei n2 8212/91 ou apresentação que não atenda às
formalidades legais exigidas indevidamente aplicados conforme fundamentação
supra;
e) alternativamente, caso mantido o auto de lançamento, requer seja efetuado o
abatimento/compensação dos valores retidos pelos tomadores de serviço e
destacados em nota fiscal (notas anexas ao auto de infração fls. 90/501), sob pena de
estar esse órgão legalizando o "bis in idem", pois a retenção é uma antecipação do
futuro tributo a ser pago, seja ele a complementar ou a restituir;
e.1) em caso de manutenção do auto de infração, requer a exclusão da
responsabilização solidaria as demais pessoas jurídicas e físicas em relação as
contribuições destinadas a outras entidades ou fundos, por ser expressamente vetada
pela IN da RFB 971/2009;
e.2) caso mantido o auto de lançamento, deve ser determinado a exclusão da base de
cálculo dos valores pagos a título de vale transporte e vale alimentação comprovados
nas fls. dos autos, por terem esses pagamentos característica indenizatória e não
remuneratória;
e.3) Na hipótese de ser mantida a multa acessória, o que não se acredita, requer a
recorrente que seja reduzido o valor da multa, a fim de que está se amolde aos
princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e do não confisco, pois, não tem a
infração natureza grave e trata-se à empresa de infratora primária;
f) seja julgado indevido o uso da taxa SELIC para correção monetária e juros por
flagrante abusividade e ilegalidade;
g) caso mantida em sua totalidade ou em parte o auto de infração aqui contestado,
requer seja diminuída a multa para no máximo 20% do crédito tributário, conforme
preceitua a Lei 11.941/2009; e
h) seja a empresa recorrente notificada via carta AR no endereço citado na prefaciai
do presente recurso, da decisão a ser proferida, que julgar o presente recurso, sob
pena de nulidade;”.
20.
Pois bem.
21.
Como os sujeitos passivos não trouxeram aos autos qualquer elemento novo ou
apresentaram quaisquer documentos que comprovassem suas alegações, bem assim como todas
as matérias de mérito já foram devidamente e exaustivamente enfrentadas pela DRJ/REC (DRJ04),
que proferiu decisão bem fundamentada, tendo apreciado com precisão e esmero as questões de
fato e de direto apresentadas pelos Recorrentes, tendo se pronunciado sobre todos os
argumentos apontados pelos Recorrentes nas Impugnações (e que foram os mesmos trazidos nos
Recursos Voluntários), adoto como razões de decidir as externadas pela decisão recorrida
(Acórdão no 11-57.242, 7a Turma da DRJ/REC, sessão de 17 de agosto de 2017, de relatoria do
Julgador Túlio Teotônio de Melo Pereira), tal como abaixo descritas, que ora ficam confirmadas,
nos termos do artigo 50, inciso V e § 1o, da Lei no 9.784/19991 c/c artigo 114, § 12, inciso I, do

1 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
[...]
V - decidam recursos administrativos;
Fl. 5712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.625 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724637/2016-34
50
Novo Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 20232:
[...] Da suspensão da exigibilidade do crédito tributário
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorre, ex lege, da apresentação da impugnação
pelo Autuado. É nesse sentido o art. 151, inciso III do Código Tributário Nacional (CTN), Lei n.o 5.172,
de 25 de outubro de 1966. Vejamos:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I – [...]
[...]
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo;
Desse modo, enquanto não houver decisão administrativa definitiva, o presente crédito tributário
permanecerá com a exigibilidade suspensa.
Da inscrição da empresa no CADIN e da emissão de Certidão Positiva
O pedido aqui formulado pela defesa é no sentido de que o Órgão se abstenha de incluir o nome dos
impugnantes no CADIN, bem como de emitir certidão positiva contra eles.
Primeiramente, é certo que nenhuma dessas providências foi até o momento adotada como
conseqüência dos autos de infração que estamos a examinar, até porque a exigibilidade do crédito
por meio deles constituídos encontra-se suspensa por força da impugnação apresentada, o que,
naturalmente, obsta a inclusão do nome da empresa no mencionado cadastro informativo.
Em segundo lugar, nenhuma das medidas que a empresa busca evitar se põe no âmbito da
controvérsia que cabe a esta DRJ dirimir, seja porque, como já dito, nenhuma delas foi ainda
implementada - e, neste sentido, o pedido articulado pela defesa se revela de caráter meramente
preventivo -, seja porque, se e quando o forem, constituir-se-ão atos não submetidos às normas do
Decreto n° 70.235/72, em especial a que reproduzimos a seguir:
Art. 25. O julgamento do processo de exigência de tributos ou contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal compete:
I - em primeira instância, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento, órgãos de
deliberação interna e natureza colegiada da Secretaria da Receita Federal;
Veja-se que a competência das Delegacias mencionadas no inciso I, restringe-se ao julgamento "do
processo de exigência de tributos ou contribuições" administrados pela RFB, o que exclui a sua

[...]
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
2 Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas pelo presidente, pelo
relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se houver, os conselheiros
vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto vencedor.
[...]
§ 12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida.
Fl. 5713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.625 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724637/2016-34
51
aptidão jurídica tanto para decidir acerca da inclusão do nome do sujeito passivo no CADIN, como
para emissão de certidões.
Por tais motivos, abstém-se de enfrentar o mérito da pretensão aqui deduzida pelos impugnantes.
Das alegações de nulidade
De forma reiterada, os impugnantes alegam que o presente auto de infração encontra-se eivado de
nulidades, sob os argumentos de que lhe foi obstaculizado o seu direito de defesa e do contraditório.
Entende que na sua lavratura não foram preenchidos os requisitos legais e que houve afronta aos
princípios da legalidade e da motivação, pela inexistência de fundamento jurídico necessário para
dar-lhe o devido embasamento legal.
Sem razão a impugnação na matéria, como se verá.
O relatório fiscal relaciona, ordenadamente, as circunstâncias fáticas e respectivos pressupostos
legais para a exigência fiscal, seja em relação à competência para fiscalizar os tributos e aos
procedimentos adotados pela auditoria fiscal, seja em relação às rubricas ou infrações apuradas.
Foram descritos os fatos ocorridos, as bases de cálculo apuradas, os documentos examinados, tais
como contabilidade, as folhas de pagamento e GFIP, com as omissões descritas, culminando na
elaboração de planilhas demonstrativas e de cálculo da multa, além de fazer menção expressa aos
dispositivos legais pertinentes.
O auto de infração trouxe extenso cabedal probatório (fls. 90/4167), suportado pelos documentos
apresentados pelo contribuinte, e não se baseou em meras alegações, como pretende a
impugnação.
Assim, o AI contém todas as informações necessárias ao conhecimento do débito, possibilitando a
adequada defesa do sujeito passivo.
Constata-se, portanto, que o auto de infração atende aos requisitos essenciais exigidos pelo art. 142
do CTN e pelo art. 10 do Decreto n.o 70.235/1972, não se verificando qualquer mácula que pudesse
conduzir à sua nulidade.
Esclareça-se que a empresa tem obrigação de prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas
as informações cadastrais, financeiras e contábeis de seu interesse, na forma por ela estabelecida,
bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização, por força do disposto no art. 32, inciso III,
da Lei n.o 8.212/1991. Por outro lado, o simples fato de apresentar os documentos para a inspeção
fiscal não afasta a exigência do tributo que deixou de ser recolhido.
A lavratura deste AI deu-se a partir de um procedimento fiscalizatório, com intimações regulares e
concessão de prazos legais. Logo, foi permitido aos impugnantes tomarem conhecimento da íntegra
do lançamento e da infração que lhe foi imputada, bem como apresentar defesa, de modo a
contraditá-los, cumprindo-se as disposições pertinentes do Decreto n.° 70.235/72, notadamente os
artigos 10 e 16.
Diante do exposto, não merece acolhida a pretensão dos impugnantes, relativa às nulidades
suscitadas, dado que não há indicação de ter havido qualquer violação, no presente caso, dos
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, nem mesmo obscuridade ou falta de
motivação e nem afronta à legalidade. Incabível, assim, aceitar-se o pedido de nulidade da presente
autuação.
Do grupo econômico
Fl. 5714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.625 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724637/2016-34
52
Os impugnantes insurgem-se contra a caracterização de grupo econômico de fato e contra a
responsabilização solidária das empresas que o integram, apontadas no relatório fiscal.
Argumentam, em suma, as impugnantes, que não lhes cabe, a aplicação de existência de grupo
econômico, em relação ao contribuinte indicado no auto de infração, pois, cada uma tem suas
respectivas direções, bem como seus clientes, despesas e quadro de receitas e empregados, arcando
com as suas obrigações financeiras e as tributárias de maneira separada, não sendo misturadas, logo
não pode uma ser responsável por suposta infração da outra.
No presente caso, constata-se que foi estendida pela autoridade fiscal, a sujeição passiva às
empresas Defesa Patrimonial Prestação de Serviços Ltda, Luz & Oliveira Prestação de Serviços Ltda -
Epp e Jose Luiz Santos de Oliveira Serviços- EPP, em razão da solidariedade pela configuração de
grupo econômico.
A realidade fática apurada pelo fisco e demonstrada nos autos é a de que as empresas citadas no
Relatório Fiscal formam um grupo econômico de fato. Senão vejamos:
• Na empresa autuada Angela Fagundes da Luz Oliveira EPP, a sra. Angela Fagundes da Luz
Oliveira é empresária individual. O sr. Jose Luiz Santos de Oliveira tem procuração com
amplos poderes para a administração;
• Na empresa Luz & Oliveira Prestação de Serviços Ltda-EPP, são sócios administradores a Sra.
Angela Fagundes da Luz Oliveira e Sr. Jose Luiz Santos de Oliveira, conforme consta na
alteração contratual registrada na Junta Comercial do Rio Grande do Sul em 02/06/2011;
• Na empresa Defesa Patrimonial Prestação de Serviços Ltda a Sra. Angela Fagundes da Luz
Oliveira é sócia administradora conforme consta na alteração contratual registrada na Junta
Comercial do Rio Grande do Sul em 09/08/2000 e o Sr. Jose Luiz Santos de Oliveira torna-se
sócio cotista, conforme consta na alteração contratual registrada na Junta Comercial do Rio
Grande do Sul em 02/06/2011. Foi constatado que Sr José Luiz Santos de Oliveira recebeu
pró-labore enquanto era sócio cotista conforme GFIP's enviadas. A partir de 16/01/2014
passa a ser sócio administrador, conforme 9a alteração contratual;
• Na empresa José Luiz Santos de Oliveira Serviços EPP, o sr. José Luiz Santos de Oliveira é
empresário individual;
• Nas notas fiscais das quatro empresas o logotipo é o mesmo: "DEFESA PATRIMONIAL",
estando logo abaixo descrito a razão social. O e-mail constante das notas fiscais das quatro
empresas é identico: defesaprestserv@,terra.com.br. Os telefones da Central de Atendimento
constante das notas fiscais das quatro empresas são os mesmos: 3315-5353 e 3315-54 24;
• Na procuração pública do 10° Tabelionado de Notas de Porto Alegre, n° 51.977, de
18/04/2012, da empresa Angela Fagundes da Luz Oliveira- EPP, para o Sr. Jose Luiz Santos de
Oliveira, na identificação da empresa, consta que opera com o nome fantasia: "Defesa
Patrimonial Prestação de Serviços";
• todas as empresas possuem a mesma direção, com sede no mesmo endereço (Av
Teresópolis n° 3129, sala 202, Porto Alegre), mesmo nome fantasia: "Defesa Patrimonial" e as
atividades exercidas são as mesmas: portaria, limpeza e serviços gerais.
Ficou patente no caso em lide, que há uma administração em comum das empresas envolvidas,
pelos sócios Angela Fagundes de Oliveira e José Luiz Santos Oliveira, inclusive com retirada de pró-
labore. As empresas atuam nas mesmas atividades e se apresentam externamente como
pertencentes ao grupo "Defesa Patrimonial", conforme consta das notas fiscais, mesmo endereço e
telefone.
Fl. 5715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.625 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724637/2016-34
53
Desse modo, tem-se que foram descritas detalhadamente, pela fiscalização, as circunstâncias que
ensejaram a caracterização do grupo econômico.
A fiscalização fundamentou a responsabilidade solidária no inciso IX, do art 30, da Lei 8.212/91:
Art. 30....
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si,
solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta lei;
Portanto, por determinação legal, todas as empresas que integram o grupo econômico respondem
solidariamente, entre si, pelas obrigações decorrentes da Lei 8.212/91. Observe-se que não houve
presunção, mas disposição legal expressa. Ademais, o fato de supostamente as empresas terem
clientes, receitas, despesas e funcionários distintos não afasta a ocorrência do grupo econômico.
A norma legal tem esteio no art. 124, inciso II, da Lei n.o 5.172/1966, denominado Código Tributário
Nacional (CTN):
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
De notar-se que o inciso II trata da chamada solidariedade legal, para a qual a lei estabelece uma
hipótese suficiente para a caracterização da solidariedade, sem que seja necessária prova do
interesse comum, exigível somente na solidariedade de fato, hipótese do inciso I.
Dessa maneira, provada a existência de um grupo econômico, exsurge a responsabilidade solidária,
nos termos do inciso IX, art. 30, da Lei n.o 8.212/1991.
Cabe realçar, entretanto, que não há solidariedade com relação as obrigações destinadas a outras
entidades e fundos, visto não haver previsão na Lei n° 8.212/91 de responsabilidade solidária por
créditos dessa natureza, nem nas leis esparsas específicas que tratam dos valores destinados aos
diversos terceiros. Nesse sentido, o §2.o do art. 151 da Instrução Normativa (IN) RFB N.o 971/2009:
Art. 151. São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação
que constitua o fato gerador da obrigação previdenciária principal e as expressamente
designadas por lei como tal.
§ 1oA solidariedade prevista no caput não comporta benefício de ordem.
§ 2o Excluem-se da responsabilidade solidária:
I - as contribuições destinadas a outras entidades ou fundos;
(...)
Art. 152. São responsáveis solidários pelo cumprimento da obrigação previdenciária principal:
I - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza, entre si, conforme
disposto no inciso IX do art. 30 da Lei no8.212, de 1991;
(...)
§ 5o A solidariedade estabelecida no caput, relativamente aos incisos I, II e III, aplica-se
também à multa decorrente do descumprimento das obrigações acessórias, que se
convertem em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Fl. 5716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.625 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724637/2016-34
54
(grifou-se)
Pelo exposto, mantém-se a responsabilidade solidária das empresas Defesa Patrimonial Prestação de
Serviços Ltda; Luz & Oliveira Prestação de Serviços Ltda - Epp e José Luiz Santos de Oliveira Serviços -
EPP, pelo auto de infração relativo a contribuição da empresa e do empregador (fls. 2/18) e para
aplicação de multa regulamentar por exibição deficiente de documento ou livro (fls. 42/48).
Deve ser excluída a responsabilidade solidária das mesmas empresas pelo auto de infração relativo a
contribuição para outras entidades e fundos (fls. 19/41).
Impugnação procedente em parte.
Da alimentação e transporte
O Impugnante clama pela não inclusão dos valores a título de vale alimentação e vale transporte na
base de cálculo.
Inicialmente, deve-se dizer que as bases de cálculo apuradas foram aquelas espontaneamente
declaradas nas GFIP apresentadas pelo sujeito passivo. Logo, qualquer erro nas bases de cálculo
demanda comprovação e deve ser seguido das correções nas declarações, o que não ocorreu na
espécie.
Note-se que não estão sendo exigidas contribuições sobre os valores constantes das notas fiscais de
prestação de serviços a título de reembolso alimentação e transporte. Assim, no caso em tela, não
houve comprovação de incidência de contribuições sobre valores de alimentação e vale transporte.
Logo, impossível acolher a impugnação na matéria.
Da contribuição da empresa sobre a remuneração dos segurados
A empresa alega, de forma genérica, a inexistência de dívida da cota patronal incidente sobre a
remuneração de empregados e contribuintes individuais.
A Fiscalização, por sua vez, demonstrou as remunerações dos segurados empregados e contribuintes
individuais apuradas nas declarações da empresa (GFIP e DIRF). Demonstrou, também, que a
empresa se declarava como optante pelo Simples nas GFIP, deixando de recolher, por conseqüência,
as contribuições patronais incidentes sobre as remunerações dos segurados.
Uma vez que a empresa foi excluída do sistema Simples de tributação, com efeitos a partir de
01/04/2012, são devidas as contribuições patronais incidentes sobre a remuneração dos segurados.
Assim, não merece prosperar a impugnação na matéria.
Da contribuição para o SAT/RAT
Parte do lançamento ora contestado, constitui o crédito relativo à cobrança da contribuição social
correspondente ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (RAT), ajustada pelo
percentual do Fator Acidentário de Prevenção -FAP.
A contribuição exigida encontra-se disciplinada pela Lei n.° 8.212/91, no art. 22, inciso II, que, na
redação dada pela Lei n.° 9.732/98, determina que o enquadramento seja realizado com base na
atividade preponderante da empresa.
O Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, art. 202, §3°, dispõe
que se considera atividade preponderante a que ocupa o maior número de segurados empregados e
trabalhadores avulsos. Segundo §4° do mesmo artigo, a atividade econômica preponderante e os
respectivos riscos compõem a relação prevista no Anexo V. Além disso, de acordo com o §5° do
Fl. 5717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.625 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724637/2016-34
55
citado artigo, é de responsabilidade da empresa realizar o enquadramento na atividade
preponderante, cabendo ao Fisco revisá-lo a qualquer tempo.
Considerando que o fato gerador da contribuição sob exame é mensal, a verificação da atividade
preponderante deve ser feita a cada competência. Dessa forma, o enquadramento da empresa não é
imutável e pré-definido, dependendo de uma análise das atividades desempenhadas pelos
segurados a ela vinculados.
Por sua vez, o Fator Acidentário de Prevenção - FAP é um fator que reduz em até cinquenta por
cento ou aumenta em até cem por cento a alíquota do RAT, levando em conta, para o seu cálculo, o
histórico dos benefícios previdenciários e dos fatos que denotam danos laborais aos empregados de
determinada empresa ou equiparada. Esse fator está previsto no art. 10 da Lei n° 10.666/2003, e é
apurado em procedimento previsto em regulamento e em conformidade com os resultados obtidos
a partir de índices de frequência, gravidade e custo das doenças e lesões, calculados segundo
metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social.
A alteração da alíquota prevista na Lei n° 10.666/2003 foi regulamentada apenas com a inclusão,
pelo Decreto n° 6.042/2007, do art. 202-A no Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto n° 3.048/99, passando a existir regras para mensuração do desempenho pelo FAP. Tais
regras sofreram alteração pelo Decreto n.o 6.957/2009, com suporte no previsão legal do art. 10 da
Lei n.o 10.666/2003, que remete ao regulamento a definição do FAP.
Com a regulamentação, foi previsto que o Ministério da Previdência Social publicasse anualmente no
Diário Oficial da União os índices de frequência, gravidade e custo, e disponibilizasse na internet o
FAP por empresa, com as informações que possibilitassem a esta a verificação da correção dos dados
utilizados na apuração do seu desempenho (RPS, art. 202-A, §5°).
A competência para atribuição do FAP às empresas ou equiparadas é do Ministério da Previdência
Social, conforme definido no art. 202-B do RPS, incluído pelo Decreto n° 7.126/2010, publicado em
04/03/2010. Conforme o mesmo dispositivo, §2°, da decisão proferida pelo Departamento de
Políticas de Saúde e Segurança Ocupacional caberá recurso, no prazo de trinta dias, para a Secretaria
de Políticas de Previdência Social, que examinará a matéria em caráter terminativo. O Auditor Fiscal
utilizou os FAP informados pelo Ministério da Previdência Social e qualquer contestação contra os
índices deveriam ter sido dirigidos àquele Ministério, no rito estabelecido em regulamento. Nem o
Auditor Fiscal, nem este colegiado tem competência para alterar o FAP estabelecido.
Tem-se, portanto, que a edição do Decreto n.o 6957/2009 se deu em decorrência do exercício
regular do poder regulamentar, conforme autorização do art. 10 da Lei n.o 10.666/2003. Não
demonstrado, portanto, que sua edição tenha sido imotivada, incoerente ou abusiva.
O que ocorreu no presente caso foi que a empresa fiscalizada, informou erroneamente em GFIP a
alíquota de SAT de 2% e CNAE 9512-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de
comunicação.
Conforme termo de verificação, a auditoria apurou, com base nas GFIP, que a maior parte dos
segurados da empresa desenvolve a atividade de porteiro. Logo, correto o reenquadramento da
empresa no CNAE 81.11-7/00, relativo a "Serviços Combinados para Apoio a Edifícios", para o qual a
alíquota RAT é de 3%. Assim, foram demonstrados os requisitos para o reenquadramento efetuado
pelo Fisco, não procedendo as razões de defesa na matéria.
Quanto ao FAP de 1,0000 é aquele constante do cadastro da empresa, conforme divulgado pelo
MPAS, e o mesmo informado nas GFIP pela empresa, não tendo havido reenquadramento, pelo que
não tem procedência a argumentação nesse ponto.
Fl. 5718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.625 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724637/2016-34
56
Assim constatado à atividade preponderante da empresa, correspondia a uma alíquota de 3% , a
fiscalização procedeu ao lançamento das diferenças, apurando o real valor devido a título de SAT,
com base no enquadramento correto da empresa no CNAE, e utilizando a alíquota atribuída à sua
classificação.
Improcedente a impugnação na matéria.
Da omissão de receitas
A empresa alega não ter omitido receitas ao deixar de contabilizar os valores recebidos como
reembolso de vale transporte e vale alimentação. Em sua defesa, esclarece a situação da seguinte
forma (fl. 4475):
Se faz necessário mencionar o método da relação:
a) a empresa autuada é contratada para prestar serviços ao tomador de serviços;
b) a empresa autuada providencia mão de obra para suprir a necessidade do novo
cliente/tomador do serviço;
c) a empresa autuada antecipa os valores do mês corrente dos valores a título de vale
alimentação e vale transporte ao empregado; e
d) a empresa autuada recebe o valor do tomador de serviços referente ao serviço contratado,
bem como reembolso dos valores despendidos a título antecipado de vale alimentação e vale
transporte.
Sua argumentação, no entanto, não encontra apoio na legislação.
Inicialmente, deve-se dizer que o sujeito passivo sequer comprovou que os valores identificados
como "reembolso" foram repassados integralmente aos seus empregados a título de vale-transporte
e vale-refeição.
Ademais, uma vez que os empregados são registrados pelo sujeito passivo, os valores a eles devidos
a título de vale-transporte ou vale-refeição integram as suas despesas operacionais, pouco
importando se os custos são repassados aos seus clientes.
Por outro lado, o valor total recebido dos clientes pela prestação de serviços integra sua receita
bruta, não podendo o sujeito passivo identificar custos nas notas fiscais com a finalidade de excluir
tais valores da receita bruta.
É assim que, no §1.o do seu art. 3.o, a LC n.o 123/2006 estabelece o considera receita bruta:
Art.3o Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou empresas de
pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de
responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei no10.406, de 10 de
janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou
no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que:
(...)
§ 1o Considera-se receita bruta, para fins do disposto no caput deste artigo, o produto da
venda de bens e serviços nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o
resultado nas operações em conta alheia, não incluídas as vendas canceladas e os descontos
incondicionais concedidos.
Fl. 5719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.625 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724637/2016-34
57
Nos termos legais, receita bruta compreende o produto da venda de bens e serviços nas operações
de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado nas operações em conta alheia. A lei
somente admite a exclusão das vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos.
Logo, todos os valores recebidos pela prestação de serviços, constantes das notas fiscais emitidas,
integram a receita bruta. O fato de o sujeito passivo identificá-los como "reembolso" não têm força
para modificar sua natureza, visto que estão incluídos no preço dos serviços prestados. Também o
aspecto, não comprovado, de supostamente repassar tais valores aos empregados, inclusive por
meio eletrônico, não muda o fato de serem recebidos pela prestação de serviços.
Também o caso de os valores integrarem ou não a base de cálculo das contribuições previdenciárias
não tem efeito no deslinde da questão.
Estabelecido o conceito legal de receita bruta, a fiscalização demonstrou que os valores das receitas
constantes das notas fiscais de serviços são superiores àqueles contabilizados e aos declarados
revelando, portanto, a omissão de receitas.
Improcedente, portanto, a impugnação na matéria.
Das contribuições para outras entidades e fundos (terceiros)
Como já explicado, ao se considerar, indevidamente, como optante pelo Simples Nacional, a
empresa deixou de recolher as contribuições patronais, inclusive aquelas destinadas a outras
entidades e fundos - terceiros (salário-educação, INCRA, SESC, SENAC e SEBRAE), incidentes sobre as
remunerações dos segurados empregados a seu serviço.
As remunerações foram apuradas nas GFIP e estão demonstradas em anexo ao relatório fiscal. Logo,
improcedente a alegação genérica de inexistência de dívida da cota patronal incidente sobre a
remuneração de empregados.
Do salário educação
A contribuição destinada ao FNDE (salário educação) é devida com fundamento no artigo 212, §5° da
Constituição Federal de 1988, combinado com o artigo 34 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, assim como no artigo 15 da Lei n° 9.424/96.
No que se refere às alegações acerca da exigência da contribuição denominada Salário-Educação,
não há como prosperar a tese levantada pela impugnante.
Se por um lado a Constituição estabelece que a educação é um dever do Estado, por outro lado, ela
também dá fundamento à exigência, sendo que os dispositivos devem ser interpretados em
harmonia.
No tocante às alegações de inconstitucionalidade, encontra-se pacificada no Supremo Tribunal
Federal a legitimidade da cobrança da exação, tanto no período anterior como após a edição da Lei
n° 9.424/1996, norma legal que rege a contribuição do Salário-Educação, que, em decisão proferida
na Ação Declaratória de Constitucionalidade 03/DF, foi considerada constitucional pelo STF.
No julgamento da ADC-03/DF, em 02/12/1999, o Supremo Tribunal Federal julgou procedente a ação
declaratória de constitucionalidade para, com força vinculante, declarar a constitucionalidade do art.
15, § 1o, I e II e § 3o da Lei n° 9.424, de 1996, que dispõe sobre a contribuição social do salário-
educação previsto no § 5o do art. 212 da Constituição Federal. Nesse sentido:
TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SALÁRIO-EDUCAÇÃO - LEGITIMIDADE DO INSS -
CONSTITUCIONALIDADE DA EXAÇÃO. Legitimidade do INSS para figurar no pólo passivo da
relação processual, dada a responsabilidade pela arrecadação e fiscalização da cobrança da
Fl. 5720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.625 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724637/2016-34
58
contribuição, havendo inclusive previsão normativa de retenção do percentual de 1% do
montante recolhido, a título de taxa de administração. Sob a égide da Carta de 1988. o
salário-educação passou a ser previsto no art. 212. § 5°. na condição de contribuição social,
sendo patente, pois, a sua natureza tributária. Recepção do Decreto-lei n° 1.422/75 e do
Decreto n° 87.043/82 pela nova ordem constitucional, mantendo-se a cobrança da exação nos
moldes previstos em tais diplomas. Já sob a vigência da Constituição Cidadã, o tributo sofreu
alterações por intermédio da Lei n° 9.424/96, estabelecendo nova base de cálculo e fixando a
sua alíquota, permanecendo os demais elementos contidos na legislação anterior, o que se
observou até a edição da MP 1.565/97. Desnecessidade da questão ser disciplinada em sede
de lei complementar, uma vez que a sua fonte de custeio se encontra prevista na Lei Ápice -
precedentes da Suprema Corte. Agravo provido, (g.n) - (TRF 5a R. -AGTR 19145 -
(98.05.32906-2) - CE-4aT - Rei. Juiz Luiz Alberto Gurgel de Faria - DJU 09.03.2001) [sem grifos
no original]
A matéria em apreço também encontra-se pacificada através da Súmula STF n.o 732:
"E constitucional a cobrança da contribuição do salário-educação, seja sob a Carta de 1969,
seja sob a Constituição Federal de 1988, e no regime da Lei 9.424/96".
Processo 11080.721893/2016-70-RJ/BEL. Acórdão n.° 01-33.329 Fls. 5.419
Não procede, assim, a alegação da empresa no sentido de que referida contribuição não encontraria
fundamento de validade na Constituição Federal. Portanto, deve ser mantida a exigência da
contribuição denominada Salário-Educação como exigência legal e legítima.
Da contribuição ao INCRA
Com relação à contribuição destinada ao INCRA, é de se registrar, inicialmente, que a base legal para
sua cobrança advém da Lei n.° 2.613/55, do Decreto-Lei n.° 1.146/70, e da Lei Complementar n.°
11/71, cabendo salientar que esta contribuição sempre incidiu, desde a sua criação, sobre a folha de
salários de todos os empregados.
Ressalte-se que a 1.a Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o REsp 977.058/RS, na
sistemática prevista no art. 543-C do Código de Processo Civil (recursos repetitivos), adotou o
entendimento de que a contribuição destinada ao INCRA não foi extinta pelas Leis n.° 7.787/89,
8.212/91 e 8.213/91, pois a natureza jurídica da exação é de CIDE - contribuição de intervenção no
domínio econômico, destinando-se ao custeio dos projetos de reforma agrária e suas atividades
complementares.
Deste modo, permanece vigente a legislação que a determina a obrigatoriedade do pagamento da
contribuição para o INCRA pelas empresas em geral, e à qual a autoridade administrativa se
encontra vinculada. Dispondo a lei dessa forma, não há que haver nexo causal entre a contribuição e
possíveis benefícios para a empresa.
Improcedentes, portanto, os argumentos apresentados.
Das contribuições ao SESC e SENAC
Não se sustenta a alegação da impugnante de que as contribuições destinadas ao SESC/SENAC são
devidas apenas pelas empresas comerciais, não sendo, portanto, devidas pelas empresas
prestadoras de serviço.
De início, relembre-se que a atividade preponderante da impugnante, constatada pela fiscalização é
"prestação de serviços de portaria, ou seja o fornecimento de mão de obra nessa atividade, com
enquadramento no CNAE 81.11-7/00, tornando vazio seu argumento.
Fl. 5721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.625 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724637/2016-34
59
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça manifestou-se no julgamento do Recurso Especial n° 431.347
- SC, confirmando que as empresas prestadoras de serviços estão incluídas entre aqueles que devem
recolher, a título obrigatório, contribuição para o SESC/SENAC, porquanto enquadradas no plano
sindical da Confederação Nacional do Comércio, consoante classificação do art. 557, da CLT,
conforme elucidativos trechos da ementa do mencionado julgado:
1. As empresas prestadoras de serviços médicos e hospitalares estão incluídas dentre aquelas
que devem recolher, a título obrigatório, contribuição para o SESC e para o SENAC, porquanto
enquadradas no plano sindical da Confederação Nacional do Comércio, consoante a
classificação do artigo 577 da CLT e seu anexo, recepcionados pela Constituição Federal (art.
240) e confirmada pelo seu guardião, o STF, a assimilação no organismo da Carta Maior.
[...]
3. As Contribuições referidas visam à concretizar a promessa constitucional insculpida no
princípio pétreo da 'valorização do trabalho humano "encartado no artigo 170 da Carta
Magna: verbis: "A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre
iniciativajem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça
social, (...)"
[...]
6. As prestadoras de serviços que auferem lucros são, inequivocamente estabelecimentos
comerciais, quer por força do seu ato constitutivo, oportunidade em que elegeram o regime
jurídico próprio a que pretendiam se submeter, quer em função da novel categorização desses
estabelecimentos, à luz do conceito moderno de empresa.
7. O SESC e o SENAC tem como escopo contribuir para o bem estar social do empregado e a
melhoria do padrão de vida do mesmo e de sua família, bem como implementar o
aprimoramento moral e cívico da sociedade, beneficiando todos os seus associados,
independentemente da categoria a que pertençam;
[...]
9. Consectariamente, a natureza constitucional e de cunho social e protetivo do empregado,
das exações sub judice, implica em que o empregador contribuinte somente se exonere do
tributo, quando integrado noutro serviço social, visando a evitar relegar ao desabrigo os
trabalhadores do seu segmento, em desigualdade com os demais, gerando situação anti-
isonômica e injusta.
Com base no julgado do STJ, acima transcrito, o Ministério da Previdência Social adotou o mesmo
entendimento no PARECER/CJ N° 2.911/2002, cuja ementa transcreve-se:
EMENTA: Direito Tributário. Contribuição para o SESC e SENAC. Empresas prestadoras de
serviços enquadradas no plano sindical da Confederação Nacional do Comércio consoante
classificação do art. 577 da CLT e seu anexo. Exação devida. Orientação do Superior Tribunal
de Justiça. Recurso Especial n° 431.347-SC.
Assim, o sujeito passivo é contribuinte e deve contribuir para o SESC/SENAC, por se tratar de
empresa prestadora de serviços.
Cabe mencionar que a contribuição ao SESC está prevista no artigo 3.o do Decreto-Lei n.° 9.853, de
13/09/1946, a seguir transcrito.
Art. 3o Os estabelecimentos comerciais enquadrados nas entidades sindicais subordinadas à
Confederação nacional do Comércio (art. 577 da Consolidação das Leis do Trabalho
Fl. 5722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.625 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724637/2016-34
60
aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452 de Io de Maio de 1943), e os demais empregadores que
possuam empregados segurados no Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Comerciários,
serão obrigados ao pagamento de uma contribuição mensal ao Serviço Social do Comércio,
para custeio dos seus encargos.
A contribuição ao SENAC, por sua vez, está prevista no artigo 4o do Decreto-Lei n.° 8.621, de
10/01/1946, a seguir transcrito.
Art. 4.o Para o custeio dos encargos do "SENAC", os estabelecimentos comerciais cujas
atividades, de acordo com o quadro a que se refere o artigo 577 da Consolidação das Leis do
Trabalho, estiverem enquadradas nas Federações e Sindicatos coordenados pela
Confederação Nacional do Comércio, ficam obrigados ao pagamento mensal de uma,
contribuição equivalente a um por cento sobre o montante da remuneração paga à totalidade
dos seus empregados.
Tem-se dessa forma, que a empresa em tela se caracteriza, sim, como sujeito passivo das
contribuições destinadas ao SESC e ao SENAC, nos termos dos dispositivos normativos mencionados.
Da Contribuição Devida a Outras Entidades - SEBRAE
No caso do SEBRAE, o raciocínio da peça de defesa, é equivocado.
As contribuições questionadas têm finalidades assistenciais, visando patrocinar as iniciativas do
Poder Público previstas no artigo 203 da Constituição, e que, por este motivo, são devidas por todas
as empresas contribuintes, com base no princípio da solidariedade social (artigo 195, caput,
CF/1988). Tal entendimento vem sendo acatado pelo Poder Judiciário, no julgamento do RE 635682,
publicado em 24/05/2013, onde resta definido que a contribuição para o SEBRAE é contribuição de
intervenção no domínio econômico e encontra seu fundamento de validade no art. 149 da CF, sendo
que em decisão de 30.10.2009, o tema teve repercussão geral reconhecida no AI 762202, convertido
no citado Recurso Extraordinário. Logo, perfeitamente legal a cobrança do SEBRAE em face da
Autuada.
Ressalte-se, aqui, ainda, que a autoridade administrativa se encontra vinculada à legislação
pertinente, não podendo afastar a sua aplicação, nos termos do artigo 116, inciso III da Lei n.° 8.112,
de 11/12/1990.
Das alegações de inconstitucionalidade
Cabe destacar, também, que a instância administrativa não é o fórum adequado a discussão a
respeito da inconstitucionalidade e ilegalidade da referida cobrança, cabendo ao agente público
observar a norma instituidora da contribuição em tela, estando ela vigente, não tendo sido ela
declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal e não havendo decisão judicial, proferida
no caso concreto, afastando sua aplicação.
Dos juros (taxa SELIC)
Pleiteiam os impugnantes o reconhecimento da ilegalidade da incidência de juros.
Os juros de mora foram aplicados em conformidade com o art. 35 da Lei n.o 8.212/1991 c/c art. 61
da Lei n.o 9.430/1996:
[Lei n.o 8.212/1991]
Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais previstas nas alíneas a,
b e c do parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições instituídas a título de
substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e
Fl. 5723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.625 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724637/2016-34
61
fundos, não pagos nos prazos previstos em legislação, serão acrescidos de multa de mora e
juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009).
[Lei n.o 9.430/1996]
Art.5o (...)
§3o As quotas do imposto serão acrescidas de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos federais, acumulada mensalmente,
calculados a partir do primeiro dia do segundo mês subseqüente ao do encerramento do
período de apuração até o último dia do mês anterior ao do pagamento e de um por cento no
mês do pagamento.
Art.61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro
de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de
mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso.(Vide Decreto
no 7.212, de 2010)
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente ao do
vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até o dia em
que ocorrer o seu pagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa a
que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do
prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de pagamento.(Vide
Medida Provisória no 1.725, de 1998)(Vide Lei no 9.716, de 1998)
Assim, a aplicação da taxa Selic (Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia)
como juros de mora é decorrente de disposição normativa vigente e cogente, conforme faculta o art.
161, § 1o, do CTN. Portanto, é legal a sua cobrança.
No contencioso administrativo federal, a questão está pacificada, sendo objeto de súmula do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF):
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para
títulos federais.
Cabe à autoridade administrativa cumprir a determinação legal, aplicando o ordenamento vigente às
infrações concretamente constatadas, não sendo sua competência discutir a constitucionalidade da
taxa Selic.
Impugnação improcedente.
Da multa de ofício na obrigação principal
A multa de ofício exigida nos autos de infração de obrigação principal foi aplicada em conformidade
com o art. 35-A da Lei n.o 8.212/1991 c/c art. 44 da Lei n.o 9.430/1996:
[Lei n.o 8.212/1991]
Fl. 5724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.625 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724637/2016-34
62
Art. 35-A.Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas no art. 35
desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no9.430, de 27 de dezembro de 1996.(Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009).
[Lei n.o 9.430/1996]
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:(Vide Lei no
10.892, de 2004)(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos
de declaração inexata;(Vide Lei no 10.892, de 2004)(Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser efetuado,
ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no caso de
pessoa física;(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado
prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no
ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.(Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos
casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.(Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Observa-se que a multa é decorrente de disposição normativa vigente e cogente. Portanto, é legal a
sua cobrança.
Cabe à autoridade administrativa cumprir a determinação legal, aplicando o ordenamento vigente às
infrações concretamente constatadas, não sendo sua competência discutir a constitucionalidade das
normas.
Havendo disposição normativa específica para o lançamento de ofício (art. 35-A da Lei n.o
8.212/1991), afasta-se a incidência do art. 35 do mesmo diploma legal, pelo que não tem cabimento
o pedido de limitação da multa a 20%.
Impugnação improcedente.
Do descumprimento da obrigação acessória
Alegam os defendentes, em suma, que multa exigida no presente auto de infração, não tem como
prosperar, na medida em que entende comprovado que cumpriu com a sua obrigação acessória que
é de exibir todos os documentos e livros relacionados com as contribuições previstas na Lei n°
8.212/91, com redação pela Lei n° 11.941/2009.
Mostra-se equivocada essa assertiva. O que motivou a presente autuação, foi o fato de ter a autuada
exibido à fiscalização livro Diário, compreendendo os lançamentos do período de 01/2012 a
12/2013, com informação diversa da realidade e também omitindo informação verdadeira.
Fl. 5725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.625 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724637/2016-34
63
Importa consignar que o relatório fiscal, que acompanha a presente autuação, em especial a
narrativa contida no item 11 - obrigação acessória, traz de forma minuciosa a tipificação da
penalidade aplicada, elencando os motivos que lhe deram causa, quais sejam:
• não existem lançamentos contábeis referentes à manutenção da sede, tais como: aluguéis,
condomínio, IPTU, luz. Em 2012, não existem lançamentos em contas de "banco contas
movimento", e em 2013, há somente um único lançamento;
• a receita bruta identificada nas notas fiscais de prestação de serviços totalizavam, em 2012,
R$ 559.479,91 e, em 2013, R$ 1.958.359,18. No entanto, na conta contábil "4.1.1.02.001 -
serviços prestados" as receitas de R$ 397.015,08, em 2012 e, R$ 1.380.693,03, em 2013. A
empresa deixou de lançar como receitas, valores de vale transporte, vale refeição e material
utilizado na portaria, constante das notas fiscais. Portanto, foram omitidas receitas na
contabilidade;
• não existem lançamentos contábeis das retenções para a Previdência Social efetuadas nas
notas fiscais.
A apresentação dos livros contábeis contendo informação diversa da realidade ou omitindo
informação verdadeira constitui infração ao 33, §§ 2.o e 3.o da Lei 8.212/91, com redação dada pela
Lei 11.941, de 27/05/2009, combinado com o artigo 233, parágrafo único do RPS, aprovado pelo
Decreto n. 3.048/99, abaixo transcrito, o que motivou a lavratura do Auto de Infração em comento.
[Lei n.o 8.212/1991]
Art. 33. A Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar, acompanhar e
avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à cobrança e ao
recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do art. 11 desta Lei, das
contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a outras entidades e fundos.
(Redação dada pela Lei n ° 11.941, de 2009).
(...)
§2.o A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu
representante, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou extrajudicial
são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as contribuições
previstas nesta Lei. (Redação dada pela Lei n° 11.941, de 2009).
§3.o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da
penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida. (Redação dada pela Lei n° 11.941,
de 2009)
[Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n.o 3.048/1999]
Art.233. Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação ou sua
apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social e a Secretaria da Receita
Federal podem, sem prejuízo da penalidade cabível nas esferas de sua competência, lançar de
ofício importância que reputarem devida, cabendo à empresa, ao empregador doméstico ou
ao segurado o ônus da prova em contrário.
Parágrafo único. Considera-se deficiente o documento ou informação apresentada que não
preencha as formalidades legais, bem como aquele que contenha informação diversa da
realidade, ou, ainda, que omita informação verdadeira. (grifou-se)
Fl. 5726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.625 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724637/2016-34
64
Engana-se o impugnante ao dizer que o legislador somente dispôs sobre a recusa ou sonegação de
exibição de documentos ou livros, nada referindo sobre informações diversas. Como visto, também
incorre na penalidade quem apresenta documento deficiente, como foi o caso, restando
caracterizada a infração.
Quanto à alegação de que seria irrelevante a data em que os livros Diário foram registrados e
autenticados, trata-se de matéria estranha ao feito, que não será apreciada.
O contribuinte pleiteia ainda que seja reduzido o valor da multa, a fim de que esta se amolde aos
princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e do não confisco, pois, não tem a infração
natureza grave e trata-se à empresa de infratora primária. Tal solicitação não merece amparo, pelas
razões que se passa a expor.
Com relação a alegação de ilegalidade e do não confisco da multa aplicada, como já frisado
anteriormente, verifica-se que tal alegação não é passível de apreciação e julgamento por parte da
Administração Pública, já que não lhe cabe tal competência e, sim, ao Poder Judiciário.
No caso concreto, foi aplicada a multa no valor de R$ 21.430,11 (Vinte e um mil, quatrocentos e
trinta reais e onze centavos), atualizado pela Portaria Interministerial MTPS/MF/N° 1, de 08 de
janeiro de 2016, publicada no Diário Oficial da União, em 11 de janeiro de 2016.
Tal atualização é feita de acordo com o artigo 92 da Lei 8.212/91, que determina multa variável
"conforme dispuser o regulamento". O Decreto 3.048/99 (RPS), por sua vez, em seus artigos 283, II,
"j" e 373, determinam que a multa é variável e será reajustada "nas mesmas épocas e como os
mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da
previdência social":
[Lei n° 8.212/91]
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja penalidade
expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, a multa
variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros),
conforme dispuser o regulamento.
[Decreto n.o 3.048/99]
Art. 283.Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8 213, ambas de 1991, e
10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente cominada
neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17 (seiscentos e
trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil, seiscentos e
dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração, aplicando-se-lhe
o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores:(Nova Redação pelo
Decreto n° 4.862 de 21/10/2003 - DOU DE 22/10/2003)
I - (...)
II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e três centavos)
nas seguintes infrações:
(...)
j) deixar a empresa, o servidor de órgão público da administração direta e indireta, o segurado
da previdência social, o serventuário da Justiça ou o titular de serventia extrajudicial, o síndico
ou seu representante, o comissário ou o liquidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial, de exibir os documentos e livros relacionados com as contribuições previstas
neste Regulamento ou apresentá-los sem atender às formalidades legais exigidas ou contendo
Fl. 5727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.625 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724637/2016-34
65
informação diversa da realidade ou, ainda, com omissão de informação verdadeira; art. 373 -
Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento, exceto aqueles
referidos no art.288, são reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados
para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da previdência social."
Assim, o valor da multa aplicada está em consonância com a legislação acima transcrita e foi apenas
atualizado pela Portaria Interministerial MTPS/MF/N° 1, de 08 de janeiro de 2016, publicada no
Diário Oficial da União, em 11 de janeiro de 2016, no valor de R$ 21.430,11 (Vinte e um mil,
quatrocentos e trinta reais e onze centavos), razão pela qual a não prospera o pedido de redução do
seu valor.
Da responsabilidade dos administradores e mandatários
No caso sob exame, a fiscalização também arrola como solidários as pessoas físicas Jose Luiz Santos
de Oliveira e Angela Fagundes da Luz Oliveira.
Consoante demonstrativo de responsáveis tributários (fls. 5/7; 22/24; e 44/46), a ambos foi atribuída
a responsabilidade solidária por excesso de poderes, infração de lei, contrato social ou estatutos,
com fundamento no art. 135 do CTN. Vejamos:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
No relatório fiscal, a auditoria registrou que Angela Fagundes da Luz Oliveira é empresária individual
e Jose Luiz Santos de Oliveira procurador com amplos poderes para administrar a empresa. Desse
modo, enquadram-se como responsáveis, respectivamente, nas previsões dos incisos III e II do art.
135 do CTN.
O Impugnante reclama que a auditora não teria especificado a afronta à lei ou estatuto social em
que teriam incorrido. Sem razão sua argumentação nesse ponto.
No relatório fiscal, a auditoria descreveu diversas condutas que resultaram em infrações aos
seguintes dispositivos legais:
• Por incorrer em vedação à opção pelo Simples, infração ao §4.o, incisos III, IV e V, do art. 3.o
da LC n.o 123/2006;
• Por apresentar livro contábil deficiente, infração ao §2.o, do art. 33, da Lei n.o 8.212/1991;
• Por incidir em causa de exclusão do Simples, infração ao art. 29, inciso VIII, da LC n.o
123/2006 (falta na escrituração contábil que não permite identificar a movimentação
financeira da empresa).
Logo, têm-se demonstradas variadas infrações à lei.
Nos demonstrativos de responsáveis tributários (fls. 6/7), o Fisco registrou que os fatos e
documentos levantados no curso do procedimento fiscal comprovam que estas infrações ocorreram
com o efetivo conhecimento e/ou participação da empresária e do procurador. Não houve
impugnação específica quanto a este ponto.
Fl. 5728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.625 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724637/2016-34
66
Assim, a situação fática descrita subsume-se perfeitamente à hipótese legal prevista no art. 135 do
CTN, pelo que resta demonstrada a responsabilidade das pessoas físicas arroladas pela auditoria em
relação aos créditos tributários lançados.
Cabe destacar, neste ponto, que a responsabilidade dos sócios prevista no art. 135 do CTN é geral,
abarcando, inclusive os créditos tributários de contribuições destinadas a terceiros e obrigação
acessória.
Assim, deve ser mantida a responsabilidade das pessoas físicas por todos os autos de infração
lavrados.
[...] (grifos nossos)
22.
Acrescento com relação a multa de ofício qualificada, que no momento deste
julgamento a redação do artigo 44, da Lei no 9.430/1996, naquilo que interessa ao caso discutido,
tem outra disposição, trazida pelo artigo 8o, da Lei no 14.689, de 2023, in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Redação dada pela
Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição
nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração
inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei
no 14.689, de 2023)
[...]
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição objeto
do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
23.
Com efeito, em obediência à retroatividade benigna prevista no artigo 106, inciso II,
alínea “c”, do CTN, o percentual da multa qualificada deve ser reduzido de 150% (cinquenta por
cento) para 100% (cem por cento).
24.
Por fim, quanto à alegação de violação ao princípio constitucional do não confisco,
o enunciado da Súmula CARF no 2, de aplicação obrigatória pela primeira instância, pelas
Delegacias da Receita Federal de Julgamento e pelos órgãos de deliberação interna e natureza
colegiada da Secretaria da Receita Federal, assim determina:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
25.
Portanto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
Dispositivo
26.
Por todo o exposto e por tudo que consta processado nos autos, conheço
parcialmente do Recurso Voluntário e na parte conhecida NEGO PROVIMENTO, a fim de (i)
manter integralmente os lançamentos; (ii) manter a multa de ofício qualificada aplicada,
Fl. 5729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.625 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724637/2016-34
67
reduzindo seu percentual para 100% (cem por cento), por força da atual redação do artigo 44, da
Lei no 9.430/1996, trazida pelo artigo 8o, da Lei no 14.689/23 e em obediência à retroatividade
benigna prevista no artigo 106, inciso II, alínea “c”, do CTN; (iii) manter a sujeição passiva solidária
das pessoas físicas e jurídicas: ÂNGELA FAGUNDES DA LUZ OLIVEIRA e JOSÉ LUIZ SANTOS DE
OLIVEIRA, com base no artigo 135, inciso III, do CTN; DEFESA PATRIMONIAL PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS LTDA, LUZ & OLIVEIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA – EPP e JOSÉ LUIZ SANTOS DE
OLIVEIRA SERVIÇOS - EPP, nos termos do artigo 124, inciso II, CTN.
27.
NÃO CONHEÇO da alegação relativa ao caráter confiscatório da multa, conforme
inteligência da Súmula CARF no 2.

(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

Fl. 5730
DF CARF MF
Original